Tribunal: CARF
Processo: 16327.720939/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720939/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.398 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014,2015
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor do artigo 299, do RIR/1999, as quantias apropriadas às contas de
despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real, devem
satisfazer às condições de necessidade, normalidade e usualidade.
Restando comprovado que a captação de recursos realizada com a finalidade de
viabilizar o aumento de capital em empresa do mesmo grupo econômico
buscou artificialmente transferir resultados entre tais empresas, resta evidente o
descabimento de se considerar possível a dedução de tal despesa de captação,
vez que se intentou burlar a proibição da transferência de prejuízos fiscais entre
empresas.
O imediato retorno de capital aportado em instituição financeira, por meio de
certificados de depósitos interbancários, demonstra a artificialidade de tal
aporte e do retorno do capital aos acionistas. Restando tal retorno do capital
sujeito à incidência de juros, induvidosa a desnecessidade de tal despesa, vez
que os recursos originalmente já pertenciam aos acionistas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, nos termos do
artigo 1o, da MP no 1.160/2023, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
lançamentos, vencidos a Relatora e os Conselheiros Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), que davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720939/2019-60
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e CSLL lavrados contra o Recorrente,
em razão da glosa de parte das despesas com Depósitos Interfinanceiros (DI) incorridas nos
anos-base 2014 e 2015, uma vez que tais dispêndios não se enquadrariam no conceito de despesa
necessárias, previsto no art. 299 do RIR/99.
A argumentação utilizada no Termo de Verificação Fiscal foi a seguinte:
No período compreendido entre os aportes de capital no Berj e as reduções de capital do
Berj e do Bradesco Cartões, destaca-se como operação singular e de vulto realizada pelo
Banco Bradesco, nos dias 8 a 11 de outubro de 2012, a captação de R$ 46 bilhões
junto ao Berj, por meio da emissão de depósitos interfinanceiros (DI). Ou seja, os
recursos financeiros utilizados pelo Banco Bradesco para aumentar o capital social do
Berj, direta e indiretamente via Bradesco Cartões, a ele retornaram por meio de
operações interfinanceiras em DI.
O Bradesco Cartões informou à fiscalização que incorreu em despesas financeiras
(CDI), apropriadas mensalmente em decorrência da captação de R$ 15 bilhões junto ao
Banco Bradesco, utilizados no aumento de capital do Berj, nos anos-calendários de
2014 e 2015 nos montantes de R$ 1.840.118.194,31 e R$ 2.498.580.133,23,
respectivamente.
(...)
Intimado a informar e justificar a necessidade das despesas em depósitos
interfinanceiros relacionadas aos aportes de aumento de capital no Berj nos anos
calendário de 2014 e 2015 (R$ 31 bilhões integralizados pelo Banco Bradesco e R$ 15
bilhões integralizados pelo Banco Bradesco Cartões, em 2012), o contribuinte informou
apenas que “as instituições financeiras necessitam de recursos para financiar, a curto e a
médio prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas
físicas e terceiros em geral, (Resolução CMN 2.099, de 1994), dessa forma, houve a
captação de recursos junto ao Banco Berj S/A”.
Diante das respostas dadas pelo controlador Bradesco Cartões, passemos, então, a
analisar o impacto dos aumentos de capital sobre os resultados contábeis, na apuração
do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido do Berj,
nos anos-calendários 2012 a 2015, considerando que os recursos foram aplicados
integralmente em depósitos interfinanceiros.
As receitas do Berj com DI produziram os seguintes resultados de lucro líquido antes
da CSLL, lucro real, base de cálculo da CSLL e compensações de prejuízos fiscais e
bases negativas da CSLL (dados extraídos da DIPJ, ECF e e-Sapli):
(...)
Dos quadros acima, concluímos que, nos anos 2012 a 2015, as receitas em DI e
também em Renda Fixa foram responsáveis pelo espetacular incremento no lucro
contábil e, também, no lucro real e base de cálculo da CSLL do Berj.
Todavia, lucro real e base da CSLL foram significativamente reduzidos pela
compensação de elevados saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
acumulados até 2011. Portanto, a geração artificial de receitas financeiras no Berj
resultou no esgotamento dos estoques de crédito tributário (conforme controle do Berj),
mediante sucessivas compensações de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
provenientes de resultados fiscais negativos em exercícios anteriores à transferência da
integral participação societária do então banco estatal para o grupo Bradesco.
É preciso enfatizar que, com o esgotamento dos estoques de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL (dados extraídos do e-Sapli) de, respectivamente,
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

R$2.762.467.136,07 e R$ 3.630.340.308,58, o único acionista, Bradesco Cartões,
decidiu, em 17 de novembro de 2015, reduzir o capital do Berj em R$ 49,2 bilhões,
para, segundo sua própria justificativa, “ajustar o valor do capital próprio da
sociedade por ser excessivo às suas efetivas necessidades”. E, na mesma data, o
Banco Bradesco decidiu reduzir o capital do Bradesco Cartões em R$37,2 bilhões,
também com a justificativa de “ajustar o valor do capital próprio da sociedade por
ser excessivo às suas efetivas necessidades”.
Esses saldos de prejuízo fiscal em base negativa de CSLL seriam muito maiores ao
longo dos anos 2012 a 2015, caso o resultado do Berj não fosse incrementado pelas
receitas com depósitos interfinanceiros, conforme demonstrado acima. E, em razão
dessas operações, o Berj conseguiu zerar (segundo seu controle) todo o saldo de
prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social acumulado até 2011.
Nota-se, portanto, que o aporte de capital de R$ 46 bilhões no Berj e o subsequente
retorno desse valor para o acionista controlador Banco Bradesco, por meio de
aplicações em depósitos interfinanceiros emitidos por este último, foi muito vantajoso
fiscalmente para ambos e também para o Bradesco Cartões.
No caso do Berj tais operações resultaram em receitas de depósitos interfinanceiros que
incrementaram o lucro tributável e, consequentemente, o banco pode aproveitar à
exaustão os saldos de seus prejuízos fiscais e bases negativas. Uma realidade
operacional absolutamente distinta da existente nos cinco exercícios anteriores.
No caso do Bradesco Cartões, o empréstimo original de R$15 bilhões utilizado no
aumento de capital do Berj foi liquidado numa sequência de empréstimos tomados em
DI no próprio Banco Bradesco para liquidar a operação anterior, de tal modo que, nos
anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, esse participante do planejamento tributário apropriou
despesas financeiras em DI que reduziram o seu lucro tributável.
Pelo exposto, o resultado dos aportes de capital no Berj e o subsequente retorno do
capital ao acionista Banco Bradesco foi vantajoso para os três participantes apenas
no aspecto tributário sem qualquer outro benefício seja no aspecto societário,
empresarial ou negocial. Em suma, em razão dessas operações, o Bradesco Cartões
reduziu o seu lucro tributável e o Berj utilizou todo o saldo de prejuízo fiscal e base
negativa da contribuição social existente em 2011.
O fato do planejamento ter resultado em pagamento do IRPJ e CSLL pelo Berj não
legitima a operação perante o Fisco, pois, todas as receitas decorrentes das aplicações
financeiras em DI no Banco Bradesco tiveram por único propósito gerar bases
tributáveis, sem as quais, os saldos de créditos tributários não seriam utilizados.
Ou seja, era preferível executar o planejamento desta forma, com aumento da carga
tributária por determinado período, beneficiando-se com a aceleração artificial das
compensações.
O Bradesco Cartões contabilizou essas despesas em razão de um planejamento
caracterizado pela ausência de motivação extratributária. As próprias atas sumárias
das AGE que aprovaram os aumentos de capital em R$46 bilhões no Berj não
mencionam os motivos dos aportes até porque não teria cabimento lógico constar um
aporte dessa envergadura para fins de aplicação em depósitos interfinanceiros no
próprio Banco Bradesco.
(...)
É importante ressaltar que em 2015, tão logo o Berj compensou o crédito tributário
representado pelos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, seu único sócio
promoveu a redução do capital em R$49,2 bilhões, encerrou as aplicações em DI no
Banco Bradesco e manteve o capital social no nível de R$3,08 bilhões, suficiente para
realizar os objetivos sociais do banco. Deflui daí que, do ponto de vista operacional, não
havia justificativa razoável para um aporte de capital de R$46 bilhões em 2012
destinado que foi a aplicações no então controlador Banco Bradesco e Bradesco
Cartões.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Quanto à estrutura operacional do Berj, nenhuma mudança significativa foi
promovida, o banco permaneceu com seu estabelecimento matriz na cidade do Rio de
Janeiro, com ativos e rendas operacionais pouco representativos e reduzido quadro de
empregados que oscilou entre de 40 empregados em 2012 para 31 em 2015 (dados
extraídos da DIRF).
Não é demais repisar que as atas das AGE que deliberaram os aumento de capital
sequer mencionam o(s) propósito(s) para a gigantesca capitalização da sociedade, o
que demonstra a falta de interesse do então controlador em promover o fortalecimento
operacional da sociedade. O que de fato ocorreu foi a destinação dos recursos oriundos
do referido aporte somente em operações interfinanceiras de liquidez com o controlador,
equivalente a um mero passeio do capital pelo Berj.
No período de 2012 a 2015, os únicos acontecimentos relevantes no Berj, que
representam verdadeiros pontos fora da curva, foram a reestruturação mediante o
aumento do capital social em outubro de 2012, a aplicação da totalidade do novo
capital em DI no controlador Banco Bradesco e a redução do capital do Berj (e do
Bradesco Cartões) em novembro de 2015, sem nenhum propósito negocial.
Se o Bradesco Cartões necessitasse efetivamente de recursos para o fechamento de seu
caixa, então, não haveria nenhuma razão para tomar R$ 15 bilhões em DI junto ao
Banco Bradesco e aportá-lo integralmente no Berj e pagar as respectivas despesas
financeiras. O mesmo pode-se afirmar em relação ao Banco Bradesco ao destinar R$
31 bilhões para aumento de capital da controlada e ato contínuo tomar em DI todo o
valor recém destinado ao Berj e, a partir daí, pagar despesas financeiras.
Embora não seja tão sofisticado, o presente planejamento envolve uma série de
operações estruturadas em sequência, baseada formalmente em duas reuniões de
AGE deliberando o aumento de capital no Berj pelo Banco Bradesco, com cessão de
direito de subscrição de parte desses aumentos para o Bradesco Cartões, que
integralizou com capital tomado junto ao Banco Bradesco mediante operações em DI,
transferência do integral controle de capital para o Bradesco Cartões, reduções de
capital do Berj e do Bradesco Cartões, após um período de geração de receitas
financeiras no Berj para compensação dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL. Trata-se, pois, de planejamento que se enquadra no entendimento firmado pela
jurisprudência administrativa de que as transações para serem legítimas devem decorrer
de atos efetivamente existentes, necessários e não apenas artificialmente e formalmente
revelados em documentos ou na escrituração contábil ou fiscal.
De fato, a execução do planejamento do presente caso equivale ao Banco Bradesco
sacar dinheiro de um bolso e colocá-lo em outro, pois, os recursos saem do Banco
Bradesco, passeiam pelo Bradesco Cartões (R$ 15 bilhões) e pelo Berj (R$ 46 bilhões) e
retornam pela via de aplicações em depósitos interfinanceiros ao próprio Banco
Bradesco. Ou seja, os recursos efetivamente retornaram de forma imediata à posse do
seu controlador e fonte dos recursos, com objetivos relatados anteriormente. Assim, tais
operações não tem o condão de serem oponíveis ao Fisco.
(...)
Comprova-se desta forma que os aportes de capital no total de R$ 46 bilhões no Berj
e o retorno imediato desses recursos ao Banco Bradesco, por meio de depósitos
interfinanceiros, tinha o propósito inequívoco de gerar receitas no Berj a fim de
exaurir os estoques de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social e, ao
mesmo tempo, gerar despesas no Banco Bradesco e Bradesco Cartões que
reduziram indevidamente as suas receitas (e seu lucro real) e a sua base de cálculo
da contribuição social, ou seja, as operações utilizadas não tinham nenhuma
motivação extra tributária.
O Bradesco Cartões apurou prejuízo no ano-calendário de 2014 de R$ 25.833.698,78 e
baixo lucro real em 2015, decorrentes dos elevados montantes de despesas com
empréstimo apropriadas indevidamente.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

As despesas com depósitos interfinanceiros registradas no Bradesco Cartões carecem
dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade e não se enquadram,
portanto, entre aquelas consideradas dedutíveis nos termos do art. 299 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, a seguir transcrito.
(...)
Portanto, fica claro que o passeio de 46 bilhões de reais entre Banco Bradesco, Bradesco
Cartões e Berj não tinha propósito negocial, não havia nenhuma motivação extra
tributária, a única finalidade era a redução do pagamento de impostos e contribuições.
Assim sendo, não cabe no conceito de despesa necessária, aquela feita sem propósito
empresarial. Dessa forma, procedemos à glosa das despesas com depósitos
interfinanceiros registradas no Banco Bradesco Cartões.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) A autuação relativa aos efeitos da operação de captação de recursos utilizados
para a capitalização do BERJ empreendida em face de anos-calendários
pretéritos (2012 e 2013) teria sido julgada improcedente pela 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF (Acórdão no. 1401-003.729)
b) A fiscalização não teria se atentado para o fato de que “muito mais do que
simplesmente se valer de uma pretensa vantagem fiscal a tentativa de
recuperação do BERJ, tornando-o operacional e com significativa carteira de
ativos, representava medida de boa gestão administrativa e financeira, que
tinha que ser perseguida por seus administradores, além do que a aquisição
daquela instituição financeira estava inserida num contexto maior”.
c) Aponta-se, ainda, que “segundo o Edital de Venda de Ações Ordinárias e
Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A – em
Liquidação Ordinária (doc. 03), o BERJ detinha dois ativos relevantes, quais
sejam (i) o “estoque” de prejuízo fiscal e base negativa da CSL; e (ii) o
Contrato de Prestação de Serviços de Processamento de Folha de Pagamento e
Outras Avenças, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, que lhe permitia
prestar os serviços de pagamento da folha salarial de seus servidores, da folha
de pagamento de seus fornecedores, bem como de recolhimento dos impostos
estaduais, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014”. Neste cenário,
“não seria razoável supor que o arrematante abriria mão desse ativo, deixando
de buscar meios para viabilizar a sua realização financeira, inclusive porque a
utilização daqueles saldos é induzida pelas normas regulamentares do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), como se verá adiante. Por essa
razão, após adquirir as ações do BERJ o Impugnante traçou estratégias de
negócios para tornar aquela instituição financeira rentável, gerando resultados
tributáveis capazes de absorver os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da
CSL, gerados em períodos anteriores”.
d) Os aumentos do capital do BERJ, neste contexto, teriam tido o objetivo de
suprir as carências de recursos daquela instituição financeira, que até então se
encontraria em liquidação ordinária, permitindo que voltasse a desenvolver
normalmente suas atividades. Ademais, também não se poderia perder de vista
que “mesmo depois da redução de seu capital social, o BERJ permaneceu com
patrimônio líquido em montante significativo, aproximadamente R$ 3,7 Bilhões
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

(doc. 04), o que reforça que as operações realizadas são efetivas e visaram
melhorar a saúde financeira daquela instituição financeira”;
e) As despesas incorridas pelo BRADESCO CARTÕES na captação de recursos
perante o BERJ seriam necessárias, usuais e normais, vez que inseridas no
escopo regular das atividades de qualquer instituição financeira. Destaca-se,
ainda, que tais requisitos (necessidade, usualidade e normalidade) devem ser
aferidos em caráter objetivo. Aponta-se, literalmente, que “para ser dedutível,
deve a despesa ser inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com
ela relacionada, ou surgir em virtude da simples existência da empresa e do
papel social que ela desempenha, que é critério objetivo, não passível de
apreciação subjetiva. A contrário senso, não são dedutíveis os dispêndios que
constituam atos de mera liberalidade, representando atos de favor”;
f) Aponta-se que a jurisprudência administrativa sempre admitiu a dedutibilidade
dos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito e empréstimos
contraídos pelas pessoas jurídicas, quando não demonstrado pelos agentes
fiscais que os respectivos recursos deixaram de ser aplicados em seu interesse;
g) Ressalta-se que “a captação de recursos junto a terceiros com vistas à
realização de um investimento (aumento de capital em empresa ligada) é
operação absolutamente usual, tanto que inclusive regulada quanto aos seus
efeitos fiscais, com faculdade de diferimento da dedução das despesas, em se
tratando de holdings puras. Portanto, essas mesmas operações podem ser
realizadas por quem não seja holding pura, sem absolutamente qualquer
restrição, com a diferença tributária de não haver a faculdade de diferimento
das despesas de captação incorridas”. No caso concreto, não haveria dúvida de
que os recursos captados pelo Impugnante foram utilizados na subscrição das
ações do BERJ, o que se inseriria em seus objetivos sociais, pois participar do
capital de outras sociedades é inerente ao ramo de atividade de qualquer
instituição financeira;
h) Destaca-se que “se a intenção do Grupo Bradesco fosse apenas o
aproveitamento dos créditos fiscais relativos aos saldos de prejuízo fiscal e
base negativa da CSLL do BERJ, a aquisição dessa instituição financeira teria
se dado no primeiro leilão, realizado em 2006, inclusive por preço inferior ao
que foi pago no leilão de maio de 2011”;
i) Aponta-se que a capitalização do BERJ estava alinhada com o plano de
negócios traçado pelo BRADESCO, que pretendia explorar aquela instituição
financeira e melhorar sua posição no Estado do Rio de Janeiro, o que
pressupunha tornar o BERJ saudável e rentável. Logo, “ao contrário do que
pretende levar a crer a fiscalização quando alega que o propósito do
Impugnante, ao captar recursos junto ao Bradesco e subscrever as ações do
BERJ, seria gerar despesas que reduziriam o seu lucro real e base de cálculo
da CSL, essas operações visaram incrementar o seu resultado societário,
passível de distribuição a seus acionistas”;
j) A participação detida no BERJ pela BRADESCO CARTÕES teria rendido
frutos, visto que o lucro contábil da Impugnante restou incrementado pelo
resultado positivo da equivalência patrimonial e recebimento de juros sobre o
capital próprio, afetando, inclusive, seus resultados tributáveis. Logo, “se por
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

um lado o resultado do Impugnante foi reduzido pelas despesas financeiras
decorrentes dos Depósitos Interfinanceiros, por outro esses mesmo resultado
foi majorado pelas receitas de equivalência patrimonial, dividendos e juros de
capital próprio recebidos, não se podendo afirmar em absoluto que do ponto de
vista do Impugnante a capitalização do BERJ não teve motivação
extratributária”;
k) Em relação à efetiva existência de economia tributária nas operações
empreendidas, o Impugnante assevera que “se a fiscalização pretende
questionar a necessidade das despesas incorridas pelo Impugnante ao
argumento de que a motivação das operações realizadas pelo Grupo Bradesco
teria sido de caráter exclusivamente tributário, não poderia jamais focar a sua
atenção apenas nos efeitos dessas operações contrários a seus interesses
(redução das bases de cálculo do IRPJ e CSL em decorrência da dedutibilidade
das despesas de DI), desconsiderando por completo os efeitos dessas mesmas
operações favoráveis aos seus interesses (aumento das bases de cálculo do
IRPJ e CSL em decorrência da tributação das receitas de DI). No caso
concreto, tivesse o i. Fiscal autuante analisado por completo as consequências
de suas alegações e desconsiderado todos os efeitos daquelas operações
(contrários e favoráveis aos interesses do Fisco), chegaria à conclusão de que
a arrecadação tributária total foi maior considerando a capitalização do BERJ
e as despesas e receitas dos Depósitos Interfinanceiros do que seria se tais
operações não houvessem sido realizadas, o que foi inclusive expressamente
confirmado pela empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers
Contadores Públicos Ltda.”;
l) Ainda assevera que “a evidenciar a falta de coerência e consistência das
autuações fiscais nos termos em que lavradas, as receitas de Depósito
Interfinanceiro auferida pelo BERJ referem-se a uma base (montante recebido
a título de aporte de capital pelo Impugnante e pelo Bradesco) inferior à base
das despesas financeiras glosadas dessas mesmas instituições financeiras.
Embora nos autos de infração lavrados contra o Bradesco (doc. 02) a
fiscalização pretenda justificar tal absurdo com base no argumento de que se
estaria diante de operações distintas, a saber captação de recursos (DI) pelo
Impugnante junto ao Bradesco, capitalização do BERJ pelo Impugnante e pelo
Bradesco e captação de recursos (DI) pelo Bradesco junto ao BERJ, fato é que
aquelas discrepâncias só ocorreram porque a fiscalização se preocupou apenas
com parte dos efeitos fiscais de tais operações”;
Em 29 de maio de 2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2015, 2016
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO SEM
NENHUM PROPÓSITO NEGOCIAL. DESLOCAMENTO ARTIFICIAL DE
RESULTADOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
DESCABIMENTO.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Restando comprovado que a captação de recursos realizada com a finalidade de
viabilizar o aumento de capital em empresa do mesmo grupo econômico buscou
artificialmente transferir resultados entre tais empresas, resta evidente o descabimento
de se considerar possível a dedução de tal despesa de captação, vez que se intentou
burlar a proibição da transferência de prejuízos fiscais entre empresas.
CAPITALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEGUIDA DE IMEDIATO
RETORNO DOS VALORES AOS ACIONISTAS QUE APORTARAM O CAPITAL.
DESNECESSIDADE DAS DESPESAS DE CAPTAÇÃO REGISTRADAS PELOS
ACIONISTAS NO RETORNO DO CAPITAL.
O imediato retorno de capital aportado em instituição financeira, por meio de
certificados de depósitos interbancários, demonstra a artificialidade de tal aporte e do
retorno do capital aos acionistas. Restando tal retorno do capital sujeito à incidência de
juros, estreme de dúvida a desnecessidade de tal despesa, vez que os recursos
originalmente já pertenciam aos acionistas.
SALDO
NEGATIVO
INFORMADO
EM
ECF.
POSSIBILIDADE
DE
APROPRIAÇÃO NA AUTUAÇÃO, DESDE QUE DEVIDAMENTE CONFIRMADA
A HIGIDEZ DE SUA COMPOSIÇÃO E A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO.
Nos casos em que o sujeito passivo apurou saldo negativo em sua DIPJ ou ECF, é
imperiosa a apropriação de tal saldo negativo na lavratura, desde que devidamente
confirmada sua higidez e ausência de utilização. Ademais, tal apropriação torna
descabida a apresentação de pedidos de restituição ou declarações de compensação
fundados neste saldo negativo, enquanto permanecer hígida a autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2015, 2016
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à homologação de compensações declaradas, em relação a
débitos regularmente admitidos, até o limite do saldo negativo disponível.
Cientificada, a PGFN apresentou as contra-razões ao Recurso Voluntário, nas
quais, alega, resumidamente, o seguinte:
a) A aquisição do Banco BERJ pelo GRUPO BRADESCO, teria ocorrido em
duas etapas: em 20/04/2011, o BANCO BRADESCO arrematou
20.111.093.543 ações ordinárias e 14.692.904.718 ações preferenciais,
representativas de 96,23% do capital total do BANCO BERJ.
Posteriormente, em 16/04/2012, o BANCO BRADESCO anunciou a sua
pretensão de adquirir a integralidade das ações do BERJ e realizar o
fechamento do capital desta instituição financeira a qual foi autorizada pelo
Banco Central em 4/11/2011;
b) Essa circunstância (aquisição em duas etapas) afastaria qualquer alegação por
parte da Recorrente de que não houve atos estruturados em sequencia. Além
disso, demonstram que as capitalizações que o Grupo Bradesco realizou
somente aconteceram após a integralidade das ações do BERJ;
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

c) Houve duas capitalizações no BERJ, entre 8 e 10 de outubro de 2012, que
totalizaram R$ 46 bilhões, sendo que o BANCO BRADESCO foi responsável
pela subscrição e integralização de R$ 31 bilhões, enquanto o BRADESCO
CARTÕES ficou responsável pela subscrição e integralização de R$ 15
bilhões. Outro aspecto que merece destaque é que o BERJ possuía capital
social de R$ 4.227.315.000,00 antes das referidas capitalizações, um fato
relevante para fins de comparação com o capital social que será fixado para o
BERJ ao final de todas as operações societárias que serão analisadas. Além
disso, a Fiscalização chama a atenção para o fato de não ter havido mudanças
na estrutura operacional do BERJ, como alterações em suas instalações físicas
ou a contratação de mais funcionários, sendo que o único investimento
relevante fora o aporte de capital de R$ 46 bilhões (fl. 10 do TVF).
d) A partir desse momento, iniciam-se os efeitos tributários idealizados pelo
GRUPO BRADESCO. De um lado, o BERJ registra uma quantia significativa
de receitas financeiras, decorrentes do empréstimo de R$ 46 bilhões
concedido ao BANCO BRADESCO, na forma de depósitos interfinanceiros.
Essas receitas integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, devidos pelo
BERJ, mas a apuração desses tributos é impactada pelos elevados saldos de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, o que ocasionou uma redução
significativa do montante devido a título de IRPJ e CSLL. Por outro lado, o
BANCO BRADESCO e o BRADESCO CARTÕES passaram a registrar
quantias relevantes de despesas financeiras, as quais foram geradas no
contexto das operações de capitalização do BERJ – conforme descrito acima.
e) Assim, fica bastante claro os efeitos fiscais almejados pelo GRUPO
BRADESCO: contabilização de receitas tributáveis no BERJ, que possuía um
estoque elevado de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, e registro de
despesas financeiras no BANCO BRADESCO e no BRADESCO CARTÕES,
a fim de reduzir as suas bases tributáveis.
f) A Recorrente não conseguiu apresentar qualquer razão negocial que
justificasse a capitalização do BERJ.
g) A contribuinte afirma que o BERJ possuía dois ativos “valiosos”, que teriam
despertado o interesse do GRUPO BRADESCO e justificado a aquisição das
ações o BERJ quais sejam: a) o estoque de prejuízo fiscal e base negativa da
CSLL (ativo fiscal); e b) o contrato de prestação de serviço de processamento
de folha de pagamento, firmado com o Estado do Rio de Janeiro. Dentre esses
dois ativos, forçoso reconhecer que apenas o contrato de prestação de serviços
poderia figurar como um elemento do ativo propício a gerar atividades
operacionais, uma vez que o “ativo fiscal” consiste apenas em uma rubrica
contábil com finalidade exclusivamente fiscal, pois serve apenas para reduzir
o montante de IRPJ e CSLL a pagar. Desse modo, para que a capitalização do
BERJ pudesse ser vista como um ato societário voltado para o desempenho de
atividades operacionais, era indispensável que a contribuinte associasse os
recursos aportados no BERJ com a execução do contrato de prestação de
serviços com o Estado do Rio de Janeiro. Acontece que a contribuinte não se
prestou a explicar como a capitalização de R$ 46 bilhões do BERJ seria
necessária para o desenvolvimento do referido contrato.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

h) há dois fatos que deixam explícito que o aporte de capital de R$ 46 bilhões no
BERJ não possuiu qualquer vínculo com a execução do contrato de prestação
de serviço firmado com o Estado do Rio de Janeiro, a saber: primeiro, o fato
de que os R$ 46 bilhões retornaram, integralmente, ao BANCO
BRADESCO, na forma de depósitos interfinanceiros; segundo, a redução de
capital do BERJ, efetivada no ano de 2015.
i) Além desses fatores, alega que a autoridade fazendária indicou que os recursos
aportados no BERJ não resultaram em nenhuma mudança significativa da sua
estrutura operacional o que também serviria para demonstrar que as despesas
não eram operacionais.
j)
As justificativas apresentadas pelo contribuinte para realização do aumento de
capital, quais sejam, participar do capital de outras instituições financeiras
eram lacônicas, pois o contribuinte não consegue “indicar sequer um motivo
estritamente negocial, que não seja o aproveitamento do estoque de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL.
k) Portanto, fica claro que não há o menor sentido em afirmar que o aporte de
capital no BERJ teria servido para fomentar suas atividades operacionais,
visto que não houve investimento efetivo em sua estrutura operacional,
ampliação da sua capacidade operacional ou mesmo aplicação dos recursos
capitalizados no desenvolvimento do já mencionado contrato de prestação de
serviços com o Estado do Rio de Janeiro.
i) seria esperado que o contribuinte tivesse mais elementos para explicar o aporte
de capital de R$ 46 bilhões no BERJ, já que não é possível extrair das atas das
AGEs qualquer justificativa para essa capitalização. E diante dessa lacuna
inexplicável das referidas atas e do silêncio do contribuinte a esse respeito,
resta apenas tentar inferir o porquê dessa ausência de justificativa, pelos sócios,
para uma operação envolvendo valores tão expressivos.
l) Os depósitos interfinanceiros são títulos privados de renda fixa negociado
exclusivamente entre instituições financeiras, o qual auxilia no fechamento de
caixa dos bancos e funciona como um instrumento de captação de recursos e
aplicação de recursos excedentes. Diante disso, questiona a PGFN: como
compatibilizar a necessidade de caixa – pressuposto para a utilização dos
depósito interfinanceiros, quando se constata que o emitente (BANCO
BRADESCO) já dispunha do capital? É possível falar em normalidade em uma
operação de depósito interfinanceiro, tendo como parâmetro o próprio
conceito e finalidade desse título de renda fixa, na operação realizada entre as
empresas do GRUPO BRADESCO?
É o relatório.

Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
1. BREVE RESUMO DA LIDE.
Conforme exposto no relatório, tratam-se de Autos de Infração lavrados contra
o Recorrente mediante os quais o i. Fiscal autuante glosou parte das despesas com Depósitos
Interfinanceiros (DI) incorridas nos anos-base 2014 e 2015, sob a alegação que tais dispêndios
não se enquadrariam no conceito de despesa necessária, previsto no art. 299 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls.625/640), o trabalho fiscal
está assentado na premissa de que as despesas financeiras incorridas pelo Impugnante não seriam
necessárias, usuais e normais, para fins do disposto no art. 299 do RIR/99, pois a operação
financeira correspondente, a saber, a captação de recursos mediante Depósitos Interfinanceiros,
não teria motivação extrafiscal.
Isso porque, no entender da fiscalização, a captação de recursos em operações
de Depósitos Interfinanceiros, que foram utilizados na subscrição de ações do BERJ, estaria
inserida no contexto das operações realizadas pelo Bradesco com o propósito de “gerar receitas
no Berj a fim de exaurir os estoques de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social e,
ao mesmo tempo, gerar despesas no Banco Bradesco e Bradesco Cartões que reduziram
indevidamente as suas receitas (e seu lucro real) e a sua base de cálculo da contribuição social”
Em sua defesa a Recorrente alegou que, segundo o Edital de Venda de Ações
Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A – em
Liquidação Ordinária, e como expressamente reconhecido pela fiscalização (fl. 626), o BERJ
detinha dois ativos relevantes, quais sejam:
(i)
o “estoque” de prejuízo fiscal e base negativa da CSL;
(ii)
o Contrato de Prestação de Serviços de Processamento de Folha de
Pagamento e Outras Avenças, firmado com o Estado do Rio de Janeiro,
que lhe permitia prestar os serviços de pagamento da folha salarial de seus
servidores, da folha de pagamento de seus fornecedores, bem como de
recolhimento dos impostos estaduais, no período de janeiro de 2012 a
dezembro de 2014.
Levando-se em conta que os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSL
representavam um ativo relevante do BERJ para os interessados em sua aquisição, considerado
inclusive na determinação do preço pelo vendedor, não seria razoável supor que o arrematante
abriria mão desse ativo, deixando de buscar meios para viabilizar a sua realização financeira, até
mesmo porque, a utilização daqueles saldos é induzida pelas normas regulamentares do
Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Por essa razão, após adquirir as ações do BERJ o Bradesco traçou estratégias
de negócios para tornar aquela instituição financeira rentável, gerando resultados tributáveis
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

capazes de absorver os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSL, gerados em períodos
anteriores.
O TVF no tocante às despesas financeiras glosadas não questiona:
(i)
a efetiva captação de recursos nas operações de Depósitos Financeiros;
(ii)
a efetiva utilização dos referidos recursos financeiros na subscrição das
ações do BERJ, tratando -se, pois, de fatos incontroversos.
Mesmo depois da redução de seu capital social, o BERJ permaneceu com
patrimônio líquido em montante significativo, aproximadamente R$ 3,7 Bilhões (doc. 04), o que
reforça que as operações realizadas são efetivas e visaram melhorar a saúde financeira daquela
instituição financeira.
Embora reconheça que as despesas financeiras glosadas correspondem a
receitas financeiras do Bradesco, que foram oferecidas à tributação por essa instituição, o i.
Fiscal autuante não se preocupou em verificar qual seria o resultado se todos os efeitos fiscais da
capitalização do BERJ e das operações de Depósitos Interfinanceiros envolvendo o Bradesco e o
Impugnante fossem desconsiderados, o que seria consistente com a sua premissa de que “tais
operações não tem o condão de serem oponíveis ao Fisco”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, por sua vez, negou
provimento à impugnação com base, resumidamente, nos seguintes fundamentos:
A ausência de qualquer motivação extra tributária real e relevante resta patente pelo
destino dado pelo BERJ aos aportes de capital, qual seja, retorno imediato e integral
ao BANCO BRADESCO e ao BRADESCO CARTÕES. A figura a seguir bem
demonstra (os números insertos nos círculos indicam a ordem das operações
realizadas):

Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Assim, patente o deslocamento artificial de receitas financeiras para o BERJ, com a
nítida finalidade de aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas detidas por tal instituição financeira. Frise-se que tal finalidade resta
completamente reforçada pela redução de capital do BERJ tão logo exaurido os
saldos de prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas detidos por tal instituição
financeira, sendo pertinente relembrarmos o quanto exposto pela fiscalização em
relação a esta redução de capital:
(...)
Importante apontar que, o eventual aumento momentâneo dos valores devidos de IRPJ e
CSLL das empresas envolvidas na operação (BANCO BRADESCO, BRADESCO
CARTÕES e BERJ), conforme apontado em parecer acostado aos autos (fls. 1560/1577),
em nada altera o objetivo fiscal da operação de aumento de capital do BERJ seguida de
aquisição de CDI emitidos pelos BANCO BRADESCO e BRADESCO CARTÕES
(como já visto, e até indicado pelo próprio Impugnante, tal objetivo residia em deslocar
receitas financeiras para o BERJ, para fins de aproveitamento dos saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa detidos pelo próprio BERJ). Veja que tal aumento
momentâneo dos valores a serem recolhidos de IRPJ e CSLL decorre do fato de que o
BANCO BRADESCO já apuraria prejuízo fiscal nos anos-calendário de 2013 e 2015
sem as despesas de captação artificialmente registradas por conta da capitalização do
BERJ, o que não era possível saber que ocorreria quando da operação de aumento de
capital do BERJ, seguida de aquisição de CDI emitidos pelos BANCO BRADESCO e
BRADESCO CARTÕES.

Destaca-se que, em função de se apurar que o BANCO BRADESCO já registraria
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL nos anos-calendário de 2013 e 2015
(ou seja, apuraria tais resultados negativos mesmo que ausente a despesa de captação
perante o BERJ), o deslocamento de receitas para o BERJ traz uma aumento
momentâneo dos valores a serem recolhidos de IRPJ e CSLL, por conta da limitação da
compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas em 30% do lucro líquido
ajustado. Tal aumento momentâneo, contudo, não se materializa em verdadeira
majoração de carga tributária, pois o BANCO BRADESCO acabou majorando o
valor de seus resultados negativos nos anos de 2013 e 2015, com possibilidade de
compensação nos anos-calendário seguintes.
(...)
Evidenciado o único propósito de economia fiscal da capitalização do BERJ
empreendida pelos BANCO BRADESCO e BRADESCO CARTÕES, insta apreciar se
a administração tributária detém amparo legal para desconsiderar os efeitos dos atos
praticados com tal intento, notadamente quando os atos praticados carecem de propósito
negocial (ou seja, são atos praticados em situações atípicas, vez que o intento buscado
pelas partes não se coaduna com a função social de tais negócios).
(...)
Assim, ao contrário do asseverado na peça defensiva, os requisitos legalmente previstos
para a dedutibilidade de despesas devem ser analisados no caso concreto e não de forma
abstrata (ou, objetiva, conforme indicado pelo Impugnante). Veja: se despesas de
captação são, em tese, necessárias, usuais e normais para instituições financeiras, é
possível que tais despesas não cumpram tais requisitos em uma operação de captação
específica (e foi isto que ocorreu na glosa empreendida pela fiscalização, como
veremos a seguir).
No caso vertente, como a captação obtida perante o BANCO BRADESCO, que
permitiu a capitalização do BERJ, não trouxe nenhuma vantagem para o BRADESCO
CARTÕES, entendo que resta evidente a desnecessidade de tal captação. Já em relação
à captação realizada perante o BERJ, a desnecessidade é cristalina e notória, vez que os
recursos detidos pelo BRADESCO CARTÕES são aportados no BERJ e imediatamente
retornam ao BRADESCO CARTÕES, com a incidência de juros. Veja-se: os recursos
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

que estavam em poder do BRADESCO CARTÕES são enviados ao BERJ e
retornam imediatamente ao BRADESCO CARTÕES; este “passeio” de tais
recursos gera o efeito fiscal pretendido: o BERJ passa a ter receitas tributáveis,
aptas à compensação de seu vultoso saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas; o BRADESCO CARTÕES, por sua vez, reduz sua base tributável, pois
passa a registrar despesas financeiras sobre recursos que já lhe pertenciam!
(...)
Insta apontar, agora, que, ao contrário do asseverado na peça defensiva, o ordenamento
jurídico pátrio contém disciplina suficiente para que a administração tributária
desconsidere atos artificiais praticados pelos sujeitos passivos com finalidade de
acarretar prejuízos ao Fisco, subvertendo a função social dos contratos celebrados pelo
sujeito passivo que, em última análise, sempre devem guardar correspondência com o
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil afeto à construção de uma
sociedade livre, justa e solidária..
A impossibilidade do desvirtuamento dos negócios jurídicos, notadamente com a
finalidade de obtenção de vantagens descabidas, vez que percebidas em detrimento dos
demais integrantes da sociedade brasileira, funda-se, ainda, no art. 170, inciso III, da
própria Constituição Federal, no qual se tutela a função social da propriedade e, por via
de consequência, dos contratos. E, neste ponto, esclarece-se ao Impugnante que o
aventado princípio da livre iniciativa não é absoluto, pois o direito de propriedade, bem
como o direito de liberdade contratual, sempre devem ser exercidos em consonância
com os ditames da própria Constituição Federal (construção de uma sociedade livre,
mas também justa e solidária, e função social da propriedade na ordem econômica).
Ademais, os artigos 187, 421 e 2035, parágrafo único, ambos do Código Civil,
conferem maior concretude ao respeito à função social da propriedade e dos contratos,
nos seguintes termos:
(...)
De fato, o direito tributário incide sobre fatos econômicos ocorridos em âmbito privado
(neste ponto, diz-se que o direito tributário é um “direito de superposição”). O art. 109
do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que a interpretação das normas tributárias
devem guiar-se pelos princípios gerais de direito privado, na exata medida necessária
para a qualificação jurídica dos atos praticados pelas pessoas físicas e jurídicas, nada
mais fez do que explicitar esta superposição (veja: a compreensão dos atos efetivamente
praticados pelos cidadãos e empresas, compreensão esta necessária para a correta
aplicação das normas tributárias, certamente não pode prescindir das normas
privatísticas, que qualificam os atos praticados pelas pessoas físicas e jurídicas
passíveis de tributação).
Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do direito
societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um
negócio jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não há
como se entender que tal abuso deva ser desconsiderado pelo direito tributário. Assim,
os denominados “planejamentos tributários abusivos”, ou seja, aqueles empreendidos
em flagrante ofensa aos valores tutelados pela República Federativa do Brasil e com
evidente abuso de direito, devem ser repudiados e repelidos na aplicação das normas
tributárias.
(...)
Assim, conclui-se que, caso se entenda ainda inexistente norma tributária específica
destinada a combater os abusos decorrentes da prática de atos ilícitos civis (norma esta
destinada a determinar que a tributação recaia sobre os atos efetivamente praticados,
com a desconsideração de tais abusos), é certo que o simples reconhecimento da
ilicitude com base no direito privado já produz imediatos reflexos no direito tributário,
em decorrência da norma veiculada no art. 109 do CTN. E, ademais, a fiscalização nem
deve se preocupar em enquadrar as ilicitudes praticadas pelo contribuinte em específico
instituto jurídico do direito civil (fraude à lei, abuso de forma, abuso de direito etc.),
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

bastando que indique os vícios do negócio jurídico e aponte as correlatas consequências
tributárias,(...)
Insta observar, agora e por oportuno, que o direito tributário não restou alijado da
disciplina modernizante veiculada no Código Civil, cuja origem remonta à própria
Constituição Federal de 1988. Em 2001, o Congresso Nacional aprovou e o Presidente
da República sancionou a Lei Complementar no. 104, que introduziu o parágrafo único
no art. 116 do CTN, prestigiando-se a seguinte redação:
“Art. 116, parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos
da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária”.
Assim, a legislação tributária brasileira também contém uma norma específica sobre o
tema em foco, norma esta que demonstra o descabimento da realização de atos
vocacionados a dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária. Contudo, surge aqui uma relevante e tormentosa
questão: já se encontraria em pleno vigor a norma veiculada no art. 116, parágrafo
único, do CTN, ou seja, mesmo antes da definição dos procedimentos mencionados na
parte final desta nora, já se poderia entender-se presentes sua vigência e eficácia?
Em relação a tal questão, é fato inexistir ainda uma resposta clara e definitiva pelo
Poder Judiciário1, mas se entende que começa a se formar um entendimento acerca da
plena eficácia do art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, conforme
demonstram os arestos a seguir colacionados:
(...)
Portanto, de todo o exposto, conclui-se que, apesar da celeuma acerca da imediata
eficácia do parágrafo único do art. 116 do CTN, a jurisprudência judicial e
administrativa vem consolidando o entendimento de que tal dispositivo legal encontrar-
se-ia em plena eficácia. Ademais, mesmo que se entenda ainda ineficaz a norma
veiculada no art. 116, parágrafo único, do CTN, os atos ilícitos praticas na órbita do
direito privado com abuso de direito já seriam considerados ilícitos na delimitação de
seus efeitos tributários, recaindo a tributação no ato que foi objeto da dissimulação (ou
seja, o ato efetivamente realizado), vez que o direito tributário é um direito de
superposição.
Diante do exposto, as questões fáticas e jurídicas expostas no trabalho fiscal e
na decisão recorrida são as seguintes:
1) Questões fáticas reconhecidas tanto no TVF quanto na decisão recorrida:
a) houve a efetiva captação de recursos nas operações de Depósitos Financeiros,
bem como a utilização dos referidos recursos financeiros na subscrição das
ações do BERJ;
b) mesmo depois da redução do seu capital social, o BERJ permaneceu com
patrimônio líquido de aproximadamente R$ 3,7 bilhões;
c) As despesas financeiras glosadas correspondem a receitas financeiras do
BRADESCO as quais foram por este oferecidas à tributação.
d) Edital de Venda de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do
Estado do Rio de Janeiro S/A – em Liquidação Ordinária o BERJ detinha dois
ativos relevantes, quais sejam:(i) o “estoque” de prejuízo fiscal e base negativa
da CSL; e (ii) o Contrato de Prestação de Serviços de Processamento de Folha
de Pagamento e Outras Avenças, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, que
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

lhe permitia prestar os serviços de pagamento da folha salarial de seus
servidores, da folha de pagamento de seus fornecedores, bem como de
recolhimento dos impostos estaduais, no período de janeiro de 2012 a
dezembro
2) Questões Jurídicas utilizadas no TVF e na decisão recorrida;
a) Não foi apontada a simulação nas operações de aumento de capital do BERJ
b) A glosa das despesas decorria da ausência de motivação extrafiscal, uma vez
que o aumento de capital teria ocorrido unicamente para permitir a
compensação dos prejuízos fiscais detidos pelo BERJ.
c) Tendo em vista que as capitalizações foram praticados com o único intuito de
permitir o aproveitamento do prejuízos as despesas careceriam de propósito
negocial e, por esse motivo, seriam desnecessárias.
Além das questões acima expostas, a decisão recorrida apontou que as
operações praticadas evidenciariam abuso de forma e abuso de direito e que, mesmo que se
considere que o parágrafo único artigo 116 não tenha aplicabilidade imediata, tais institutos
poderiam ser utilizados pela autoridade fiscal para desconsiderar a dedutibilidade das despesas.
2. DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 116 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
NA
DECISÃO
DO
AÇÃO
DIREITA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE No 2.446.
Antes de analisadas as questões fáticas acima expostas, é importante verificar
se o parágrafo único do artigo 116 do CTN tem aplicabilidade imediata e qual alcance do poder
das autoridades fiscais para desconsiderar atos e negócios jurídicos.
Esse esclarecimento é especialmente importante do caso dos autos, porque,
como demonstrado, tanto a autoridade fiscal quanto a decisão recorrida reconhecem houve a
efetiva captação de recursos nas operações de Depósitos Financeiros, bem como a utilização dos
referidos recursos financeiros na subscrição das ações do BERJ. Todavia, negam a
dedutibilidade das despesas em face da ausência da motivação extratributária.
O Supremo Tribunal Federal deixou assentadas duas premissas no julgamento
da Ação Direita de Inconstitucionalidade no 2446, quais sejam: a) o parágrafo único do artigo
116 do CTN não introduziu uma norma antielisão; b) a mencionada norma não é autoaplicável,
conforme se observa dos trechos do voto da Ministra Carmem Lucia abaixo transcritos:
“Ressalte-se, de pronto, ter sido a norma impugnada incluída no dispositivo do Código
Tributário que estabelece quando se tem por ocorrido o fato gerador com seus efeitos,
qual seja, o art. 116.
(...)
O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário
Nacional, incluído pela Lei Complementar n. 104/01, é, dessa forma, aquele previsto em
lei.
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por óbvio, além de estar
devidamente previsto em lei, já tenha efetivamente se materializado, fazendo
surgir a obrigação tributária.
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou
negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato
gerador.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que argumenta a
autora, “ a tributação com base na intenção do que poderia estar sendo supostamente
encoberto por um forma jurídica, totalmente legal, mas que estaria ensejando
pagamento de imposto menor, tributando mesmo que não haja lei para caracterizar
tal fato gerador.”(fl. 3, e-doc. 2, grifos nossos).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a uma
hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado.
Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir máxima efetividade não apenas ao
princípio da legalidade tributária mas também ao princípio da lealdade tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou estabelecer
proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou jurídicas. A norma não
proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes
com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de forma menos
onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato
gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada.
(...)
O art. 108 do Código Tributário Nacional não foi alterado pela Lei Complementar n.
104/2001, não estando autorizado o agente fiscal a valer-se de analogia para definir
fato gerador e, tornando-se legislador, aplicar tributos sem base legal.
Nada há na norma questionada a autorizar tal interpretação, inteiramente criada pelo
intérprete e sem qualquer respaldo normativo ou fático.
8. A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela
autora, de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da
interpretação da lei, o que se dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional
intitulado “Interpretação e Integração da Legislação Tributária”.
Tem-se no artigo 110:
(...)
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9. De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há
diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação
jurídica que faria nascer obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a
ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária
devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao
art. 116 do CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como
inapropriada, cuidando o dispositivo de questão de norma de combate à evasão
fiscal.” (grifamos)
Verifica-se, assim, que o alcance do poder de desconsideração dos atos e
negócios praticados pelo contribuinte está restrito às hipóteses de simulação, uma vez, de acordo
com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de norma antievasão.
Sendo assim, parece claro os pressupostos jurídicos utilizados no TVF e na
decisão recorrida relativos à falta de motivação extratributária e ausência de propósito
negocial, estão foram dos limites traçados pelo Supremo Tribunal Federal.
Vale dizer, ainda que o aumento de capital social do BERJ tenha sido realizado
com o único propósito de aproveitar os prejuízos fiscais detidos pela instituição, uma vez que
comprovadas a efetiva captação de recursos nas operações de Depósitos Financeiros e a
utilização dos referidos recursos financeiros na subscrição das ações do BERJ (fatos
incontroversos) não haveria que se falar em simulação. Em outras palavras, não há que se falar
em ausência motivação extratributária como fundamento para desconsideração das despesas.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

3. DO EQUÍVOCO DA DECISÃO RECORRIDA QUANTO IMEDIATO RETORNO DO
CAPITAL À RECORRENTE COMO DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE
DA DESPESA.
Conforme visto, a operação que gerou a presente autuação envolvia o Banco
Bradesco, a Bradesco Cartões (Recorrente) e o BERJ. No entanto, as alegações constantes da
decisão recorrida a respeito das operações de DI envolvendo o Banco Bradesco e o BERJ não
podem servir de justificativa para a manutenção da glosa das despesas incorridas pela Bradesco
Cartões (Recorrente).
Com efeito, a ementa da decisão recorrida afirma que a captação pelo Bradesco
Cartões junto ao Bradesco seria “artificial”, uma vez que os valores aportados pela Bradesco
Cartões ao capital do BERJ teriam retornado a esta instituição por meio de CDIs. É o que se
verifica pelo seguinte trecho da ementa:
“CAPITALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEGUIDA DE IMEDIATO
RETORNO DOS VALORES AOS ACIONISTAS QUE APORTARAM O CAPITAL.
DESNECESSIDADE DAS DESPESAS DE CAPTAÇÃO REGISTRADAS PELOS
ACIONISTAS NO RETORNO DO CAPITAL.
O imediato retorno de capital aportado em instituição financeira, por meio de
certificados de depósitos interbancários, demonstra a artificialidade de tal aporte e do
retorno do capital aos acionistas. Restando tal retorno do capital sujeito à incidência de
juros, estreme de dúvida a desnecessidade de tal despesa, vez que os recursos
originalmente já pertenciam aos acionistas.”
De acordo com gráfico elaborado pela decisão recorrida o Bradesco Cartões
(Recorrente) teria captado recursos junto ao Bradesco, em operações de DI, no valor de 15
bilhões, realizado um aumento de capital do BERJ no mesmo valor e captado aquele mesmo
valor de 15 bilhões junto ao BERJ.
No entanto, como bem aponta a Recorrente, no tópico 3 do Relatório Fiscal
verifica-se que os recursos aportados pelo Bradesco Cartões no BERJ, a título de aumento de
capital não retornaram ao Recorrente (Bradesco Cartões), uma vez que os CDIs emitidos pelo
BERJ foram adquiridos exclusivamente pelo Bradesco. Confira-se
“No período compreendido entre os aportes de capital no Berj e as reduções de capital
do Berj e do Bradesco Cartões, destaca-se como operação singular e de vulto
realizada pelo Banco Bradesco, nos dias 8 a 11 de outubro de 2012, a captação de
R$ 46 bilhões junto ao Berj, por meio da emissão de depósitos interfinanceiros
(DI). Ou seja, os recursos financeiros utilizados pelo Banco Bradesco para aumentar o
capital social do Berj, direta e indiretamente via Bradesco Cartões, a ele retornaram por
meio de operações interfinanceiras em DI.”
Improcedente portanto a alegação da decisão recorrida de que “os recursos que
estavam em poder do BRADESCO CARTÕES são enviados ao BERJ e retornam imediatamente
ao BRADESCO CARTÕES; este “passeio” de tais recursos gera o efeito fiscal pretendido: o
BERJ passa a ter receitas tributáveis, aptas à compensação do seu vultoso saldo de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas; o BRADESCO CARTÕES, por sua vez, reduz sua base
tributável, pois passa a registrar despesas financeiras sobre recursos que já lhe pertenciam!
Isso porque se no entender da decisão recorrida o que demonstra a
artificialidade das operações realizadas pela Recorrente seria “ o imediato retorno de capital
aportado em instituição financeira por meio de certificados de depósitos interbancários”, tal
premissa estaria contestada no próprio relatório fiscal que reconhece que a Recorrente (Bradesco
Cartões) não captou recursos junto ao BERJ.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

4. DA DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DECORRENTES DOS DEPÓSITOS
INTERFINANCEIROS.
Conforme exposto no TVF, as despesas financeiras incorridas pelo Recorrente
não podem ser classificadas como necessárias, uma vez que foram feitas “sem propósito
empresarial” carecendo, portanto, dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade
previstos no art. 299 do Decreto no 3000/1999.
O conceito de despesas operacionais, à época dos fatos, se encontrava
insculpido no art. 299 do Decreto 3.000/99 – RIR/99, nos seguintes termos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem
A decisão recorrida, por sua vez, embora reconheça que as despesas
financeiras, em regra, possuam a característica de despesa operacional, podem, diante de um
caso concreto, serem desconsideradas como tais. Confira-se:
Assim, ao contrário do asseverado na peça defensiva, os requisitos legalmente previstos
para a dedutibilidade de despesas devem ser analisados no caso concreto e não de forma
abstrata (ou, objetiva, conforme indicado pelo Impugnante). Veja: se despesas de
captação são, em tese, necessárias, usuais e normais para instituições financeiras, é
possível que tais despesas não cumpram tais requisitos em uma operação de captação
específica (e foi isto que ocorreu na glosa empreendida pela fiscalização, como
veremos a seguir)
No entanto, tendo a legislação utilizado de conceitos abertos “necessidade,
usualidade e normalidade”, não podem ser submetidos à interpretação subjetiva pretendida pela
decisão recorrida. A utilização dos mencionados conceitos demonstra que o legislador adotou
como premissa a dedutibilidade das despesas inerentes à atividade da empresa, exceto se
demonstrado pela fiscalização que essa decorreu de mera liberalidade. Esse é o entendimento
constante da Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-001.834:
“GLOSA – DESPESAS DE VIAGENS – DESNECESSIDADE. O fato de as despesas
de viagem serem feitas com pessoas estranhas ao quadro da pessoal da empresa não é
suficiente para caracterizar os gastos como liberalidade. Se demonstrada a
necessidade de tais despesas e sua relação com as atividades da empresa, justifica-
se sua dedutibilidade.” (grifamos)
Sendo assim, as despesas financeiras incorridas pela Recorrente em operações
de depósito interfinanceiro estão relacionadas as suas atividades operacionais, especialmente
porque os recursos por ela captados foram efetivamente utilizados na subscrição das ações do
BERJ.
Quanto a usualidade da despesa o próprio TVF reconhece que “na definição da
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), Depósito
Interfinanceiro (DI) é instrumento financeiro destinado à transferência de recursos entre as
instituições financeiras que auxilia no fechamento de caixa dos bancos como instrumento de
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes”, os quais, inclusive, encontram-
se regulamentados pela Resolução no 3.399/06 do Banco Central.
Além disso, a participação em outras empresas, ainda que não conste essa
atividade, expressamente, do objeto social, é atividade legítima a todos empresas em geral,
conforme se verifica pelo artigo 2o da Lei no 6.404/76. Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do
comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. (grifamos)
No caso específico das instituições financeiras a matéria se encontra, inclusive,
disciplinada pela Resolução BACEN no 2.723/00, que regulamenta as condições e os
procedimentos para participação societária, direta ou indireta, no país ou no exterior.
Além disso, é importante ressaltar que, conforme decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscal no acórdão no 9101-000.598, as despesas financeiras são, em regra,
despesas operacionais:
IRPJ. DESPESA FINANCEIRA. DEDUÇÃO DO LUCRO REAL.
O Decreto n° 3,000/99, em seu art. 299, determina que são dedutíveis na apuração do
lucro real as despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora. A despesa financeira é, em regra, uma despesa operacional, salvo
quando utilizado o recurso para fins estranhos à atividade fim. Se inexistente
qualquer elemento de prova que descaracterize a normalidade e usualidade da
contratação do empréstimo, a respectiva despesa com juros é dedutível na apuração do
lucro real.” (grifamos)
Sendo assim, a captação de recursos junto à terceiros com vistas a realização de
um investimento (aumento de capital em empresa ligada) é operação usual, devendo ser admitida
sua dedutibilidade, notadamente, quando não há qualquer questionamento acerca de sua
aplicação no interesse da companhia nos termos previstos no artigo 299 do RIR/99.
É importante registrar que a 1a Turma Ordinária da 4o Câmara reconheceu a
legitimidade da dedução das despesas na autuação do Banco Bradesco, relativa à mesma
operação objeto do presente processo, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 1401-
003.729 abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO.
Estando comprovadas a necessidade das despesas financeiras deduzidas na
apuração do lucro real, incabível a sua glosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda, desde
que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos. (grifamos)
Além disso, como observa a Recorrente, a participação detida no BERJ rendeu
frutos ao recorrente, uma vez que no período base autuado e nos subsequentes seu lucro contábil
foi incrementado pelo resultado positivo de equivalência patrimonial e recebido dividendos ,
bem como pelo recebimento de juros sobre o capital próprio, nos anos-base 2013, 2015 e 2016
que inclusive afetaram positivamente os resultados tributáveis. Tal situação contradiz a
afirmação constante da decisão recorrida no sentido de que “a captação obtida perante o
BANCO BRADESCO, que permitiu a capitalização do BERJ não trouxe nenhuma vantagem
para o BRADESCO CARTÕES.
Por fim, a PGFN alega, em suas contra-razões, que dos dois ativos do BERJ
que teriam despertado o interesse do Grupo Bradesco (estoque de prejuízos e contrato de
prestação de serviço de processamento da folha de pagamentos firmado com o Estado do Rio de
Janeiro) “ apenas o contrato de prestação de serviços poderia figurar como um elemento do
ativo propício a gerar atividades operacionais, uma vez que o “ativo fiscal” consiste apenas em
uma rubrica contábil com finalidade exclusivamente fiscal, pois serve apenas para reduzir o
montante de IRPJ e CSLL a pagar”
O prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, tanto assim que a lei não obriga
à compensação, que poderá ser exercido segundo a sua conveniência. Essa característica está
expressamente prevista no §2o do artigo 64 do Decreto Lei no 1598 o qual determina que “dentro
do prazo previsto neste artigo a compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais
períodos-base, à vontade do contribuinte”. Além disso, o CPC no 32, dispõe textualmente que o
benefício referente a um prejuízo fiscal que pode ser compensado para recuperar o tributo
corrente de um período anterior deve ser reconhecido como ativo.
5. DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO.
Por fim, como fundamento suficiente para reconhecer a improcedência da
autuação fiscal deve-se reconhecer que, em sua totalidade, a operação questionada não gerou
qualquer prejuízo à fiscalização. Isso porque as despesas financeiras glosadas representaram
receitas do Bradesco, assim como o capital aportado no BERJ foi investido e igualmente rendeu
receitas ao Bradesco Cartões, tendo sido os correspondentes valores oferecidos à tributação por
essas instituições financeiras.
Ao analisar quais foram os impactos da aquisição do BERJ pelo Bradesco e a
sua posterior capitalização por essa instituição financeira e pelo Bradesco Cartões, a fiscalização
não poderia ignorar que os negócios jurídicos realizados, ao mesmo tempo em que geraram
despesas dedutíveis, redundaram no reconhecimento de receitas tributáveis por parte das
instituições financeiras envolvidas (BERJ, Bradesco e Bradesco Cartões).
Como bem ressalta a Recorrente “se a fiscalização pretende questionar a
necessidade das despesas incorridas pelo Bradesco Cartões ao argumento de que a motivação
das operações realizadas pelo Grupo Bradesco teria sido de caráter exclusivamente tributário,
não poderia jamais focar a sua atenção apenas nos efeitos dessas operações contrários a seus
interesses (redução das bases de cálculo do IRPJ e CSLL em decorrência da dedutibilidade das
despesas de DI), desconsiderando por completo os efeitos dessas mesmas operações favoráveis
aos seus interesses (aumento das bases de cálculo do IRPJ e CSL em decorrência da tributação
das receitas de DI)”.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

No caso dos autos, conforme demonstrado pela Price PricewaterhouseCoopers
Contadores Públicos Ltda. (“PWC”), a arrecadação tributária total foi maior considerando a
capitalização do BERJ e as despesas e receitas dos depósitos interfinanceiros do que seria se tais
operações não houvessem sido realizadas. Confira-se:
“Se todos os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e das operações de Depósitos
Interfinanceiros forem desconsiderados (contrários e favoráveis aos interesses do Fisco),
qual seria a arrecadação tributária total das empresas envolvidas (Bradesco, Bradesco
Cartões e BERJ).
Na situação atual, o montante consolidado de IRPJ e CSLL recolhidos por
BRADESCO, BBC e BERJ foi de R$4.161.631.877,81, enquanto no cenário em que
todos os efeitos fossem desconsiderados o montante envolvido seria de
R$3.384.341.392,48.
Favor confrontar o resultado obtido no quesito anterior com a arrecadação tributária
total daquelas empresas considerando a capitalização do BERJ e as despesas e receitas
decorrentes dos DI's, esclarecendo qual seria o impacto na arrecadação tributária caso
aquelas operações não tivessem sido realizadas.
Como já anteriormente comentado, constatamos que o montante de IRPJ e CSLL
devidos considerando a operação BERJ é superior em R$ 777.290.485,33, quando
comparado ao cenário em que tal operação não tivesse sido realizada.”
A decisão recorrida refuta as conclusões do relatório da Auditoria
Independente sob o argumento de que teria causado “estranheza a esta autoridade julgadora o
fato de o Impugnante não solicitar que a PricewaterhouseCoopers também se manifestasse
sobre os ativos fiscais diferidos registrados em patamar superior por conta das operações
realizadas, notadamente pelo BANCO BRADESCO. Caso abordado o registro de tais ativos
fiscais, restaria evidente a vantagem fiscal intentada com a realização das operações em foco,
notadamente pela utilização acelerada dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas detidos
pelo BERJ”
No entanto, como bem esclarece a Recorrente, “o prejuízo fiscal o prejuízo
fiscal e base negativa da CSLL apurados pelo Bradesco não se deve exclusivamente às
operações de DI realizadas com o BERJ, mas sim decorre de todas as demais operações
daquela instituição financeira, que não tinha como saber que apuraria prejuízo nos anos
posteriores à realização das operações em causa.”
Além disso, não havia vantagem alguma para o Bradesco realizar operações
com o intuito de gerar prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, os quais, como é sabido, não são
passíveis de atualização pela SELIC e ainda têm sua compensação limitada a 30% do lucro
líquido de cada exercício, e principalmente, é evidente que não teria interesse algum o grupo
Bradesco em antecipar o pagamento a maior de tributos (como ocorreu) em troca de posterior
eventual futura utilização desse ativo diferido aumentado.
Verifica-se portanto que a fiscalização optou por desconsiderar os efeitos
favoráveis, considerando apenas as consequências desfavoráveis aos interesses do fisco. E foi
exatamente a ausência de prejuízo ao erário a razão essencial da decisão proferida pela 2a Turma
Ordinária da 3a da 1a Seção em autuação idêntica à dos autos. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. CONJUNTO DA OBRA.
É correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco quando a
preponderância do propósito da economia tributária fica bem demonstrada. Todavia, há
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

que se ter cuidado para não banalizar o fenômeno. Uma das premissas fundamentais
para o exame dos fatos é a necessidade de que se olhe para o conjunto da obra.
No caso concreto, o grupo econômico pode até ter objetivado a economia tributária com
as operações engendradas, mas o resultado dependia de variáveis não totalmente
controladas. Por outro lado, a fiscalização também não poderia desconsiderar apenas os
efeitos que lhe foram desfavoráveis. Haveria que se reconhecer os créditos decorrentes
dos tributos pagos por obra das mesmas operações. Como a caracterização do
planejamento tributário depende da compreensão dos fatos numa perspectiva
organizacional, os seus efeitos hão que ser também considerados na sua plenitude.
Do voto do Conselheiro Relator Ricardo Marozzi Gregório mencione-se o
seguinte trecho:
Como relatado, o caso trata de uma acusação de planejamento tributário inoponível ao
Fisco. Segundo a autoridade autuante, ao adquirir o controle societário do BERJ, o
Grupo Bradesco engendrou operações de aumento de capital e de empréstimos
(mediante CDI), envolvendo os Bancos Bradesco e Bradesco Cartões, com o propósito
exclusivo de se aproveitar dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL existentes na sociedade adquirida.
Nesse contexto, glosou as despesas financeiras decorrentes daqueles empréstimos que
haviam sido deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL, tanto pelo Banco Bradesco
(relativamente aos anos-calendário de 2012 e 2013, pelos autos de infração
consubstanciados no processo no 16327.721097/2017-00) quanto pelo Banco Bradesco
Cartões (relativamente ao ano-calendário de 2012, pelos autos de infração
consubstanciado no presente processo).
Apesar de reconhecer que as referidas operações também ocasionaram receitas
financeiras no Banco Bradesco, a fiscalização se ateve ao efeito das receitas financeiras
produzidas no BERJ. Todo o planejamento teria o objetivo de provocar estas últimas
receitas justamente para que o BERJ pudesse esgotar o seu estoque de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL acumuladas antes da sua aquisição pelo Grupo
Bradesco.
Já em sua peça impugnatória, dentre várias alegações, a recorrente sustentava que as
operações não haviam causado prejuízo para o Erário do ponto de vista da arrecadação
global observada nas três instituições financeiras. A fiscalização não havia verificado
qual seria o resultado global se os efeitos fiscais da capitalização do BERJ e dos
depósitos interfinanceiros fossem desconsiderados. Em outras palavras, caso a
fiscalização tivesse analisado por completo os efeitos contrários e favoráveis aos
interesses do Fisco, chegaria à conclusão de que a arrecadação tributária total foi maior
do que seria se aquelas operações não houvessem sido realizadas.
(...)
Com efeito, segundo os cálculos contidos nessa documentação, a soma dos tributos
(IRPJ e CSLL) devidos apurados pelas três instituições financeiras superou (em R$
315.812.271,00) a soma correspondente que seria apurada se as referidas operações não
tivessem sido realizadas (cf. fls. 3126). Nesses cálculos, é possível constatar que, nas
três instituições, foram considerados tanto os efeitos das receitas e despesas financeiras
quanto os efeitos das compensações dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL.
Diante de tal alegação, a decisão recorrida socorre-se dos princípios contábeis para
concluir que estes consagram a autonomia patrimonial da sociedade em relação aos
sócios e acionistas, bem como entre pessoas jurídicas distintas ainda que possuam
idêntico quadro societário, e que cada entidade ou pessoa jurídica deve registrar
individualmente (de forma segregada) as mutações do seu patrimônio, reconhecendo
receitas e custos ou despesas que lhe são próprios.
Ora, a questão aqui não tem a ver com o princípio da segregação contábil das entidades.
Foi a própria acusação quem se utilizou do argumento de que a economia fiscal obtida
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

noutra instituição do grupo econômico justificava a glosa das despesas financeiras no
âmbito da recorrente. Nada obstante, enxergar a economia fiscal numa só ponta em
detrimento do que acontece no todo me parece uma visão míope dos fatos.
Já tive a oportunidade de deixar bem clara a minha posição contrária aos planejamentos
marcados pelo propósito da economia tributária em vários julgamentos desta Casa.
Considero correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco
quando a preponderância daquele propósito fica bem demonstrada. Todavia, há que se
ter cuidado para não banalizar o fenômeno
(...)
Independentemente da fidedignidade dos dados contidos na documentação que
comprova a ausência de prejuízo ao Erário, o que importa é notar a fragilidade da
acusação. Se a autoridade fiscal pretendia desqualificar o atributo da
"necessidade" das despesas financeiras com a justificativa de que as operações
engendradas visavam à economia tributária, deveria ter tomado o cuidado de se
certificar que essa economia seria um resultado muito provavelmente alcançado
com aquelas operações. Mas, aparentemente, nem isso seria possível.
É que a economia tributária obtida no BERJ com a compensação dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL teria que ser limitada pela trava dos
30%. Portanto, de cada real acrescido às bases de cálculo pelas receitas
financeiras, setenta centavos teriam que ser tributados. Nesse cenário, a economia
só estaria assegurada se a despesa financeira correspondente gerasse uma redução na
tributação das outras instituições financeiras (os Bancos Bradesco e Bradesco Cartões)
superior aos tributos incidentes sobre os setenta centavos no BERJ. Mas, como
garantir isso se não se poderia a priori saber se as outras instituições apurariam
lucro real e base de cálculo positiva da CSLL suficientes para toda a redução
exigida? Seria uma empreitada de futurologia difícil de ser alcançada.
A verdade é que o Grupo Bradesco pode até ter objetivado a economia tributária com
aquelas operações, mas o resultado dependia de variáveis não totalmente controladas.
Por outro lado, a fiscalização também não poderia desconsiderar apenas os efeitos que
lhe foram desfavoráveis. No caso concreto, haveria que reconhecer os créditos
decorrentes dos tributos pagos por obra das mesmas operações. Como a caracterização
do planejamento tributário depende da compreensão dos fatos numa perspectiva
organizacional, os seus efeitos hão que ser também considerados na sua plenitude.
Nesse cenário, apesar de ser possível, em tese, questionar a necessidade das despesas
glosadas, não se pode concordar com o fundamento proposto pela fiscalização. Focando
apenas na operação de CDI contraída com o Banco Bradesco, trata-se de transação
corriqueira no seio das instituições financeiras. As correspondentes despesas são, em
regra, dedutíveis porque associadas a alguma necessidade financeira do tomador do
empréstimo. É difícil contestá-las sem um elemento concreto dissociado da realidade
apresentada (grifamos)
Em face de todo o exposto, o lançamento em questão, nos termos em que
realizado, não merece subsistir.
6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por voto de qualidade, nos termos do artigo 1o, da MP no
1.160/2023, negou provimento ao recurso voluntário e manteve os lançamentos aqui tratados,
divergindo do posicionamento da I. Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio que provia o RV.
Contextualizando, os lançamentos perpetrados pelo Fisco referem-se a “glosa
se despesas”, por “desnecessárias”, no entendimento do Agente autuante.
Para fixação, reproduz-se o AI de IRPJ (fls. 642), sendo que o AI de CSLL tem
a mesma formatação, com os ajustes pertinentes:

A acusação fiscal (TVF – fls. 625/640), depois de narrar as etapas do
procedimento e as intimações e respostas da fiscalizada, pontuou (destaques no original):
“Se o Bradesco Cartões necessitasse efetivamente de recursos para o
fechamento de seu caixa, então, não haveria nenhuma razão para tomar R$ 15
bilhões em DI junto ao Banco Bradesco e aportá-lo integralmente no Berj e
pagar as respectivas despesas financeiras. O mesmo pode-se afirmar em
relação ao Banco Bradesco ao destinar R$ 31 bilhões para aumento de capital
da controlada e ato contínuo tomar em DI todo o valor recém destinado ao Berj
e, a partir daí, pagar despesas financeiras.
Embora não seja tão sofisticado, o presente planejamento envolve uma série de
operações estruturadas em sequência, baseada formalmente em duas reuniões
de AGE deliberando o aumento de capital no Berj pelo Banco Bradesco, com
cessão de direito de subscrição de parte desses aumentos para o Bradesco
Cartões, que integralizou com capital tomado junto ao Banco Bradesco
mediante operações em DI, transferência do integral controle de capital para o
Bradesco Cartões, reduções de capital do Berj e do Bradesco Cartões, após um
período de geração de receitas financeiras no Berj para compensação dos
saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL. Trata-se, pois, de
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

planejamento que se enquadra no entendimento firmado pela jurisprudência
administrativa de que as transações para serem legítimas devem decorrer de
atos efetivamente existentes, necessários e não apenas artificialmente e
formalmente revelados em documentos ou na escrituração contábil ou fiscal.
De fato, a execução do planejamento do presente caso equivale ao Banco
Bradesco sacar dinheiro de um bolso e colocá-lo em outro, pois, os recursos
saem do Banco Bradesco, passeiam pelo Bradesco Cartões (R$ 15 bilhões) e
pelo Berj (R$ 46 bilhões) e retornam pela via de aplicações em depósitos
interfinanceiros ao próprio Banco Bradesco. Ou seja, os recursos efetivamente
retornaram de forma imediata à posse do seu controlador e fonte dos recursos,
com objetivos relatados anteriormente. Assim, tais operações não tem o condão
de serem oponíveis ao Fisco.
(...)
Comprova-se desta forma que os aportes de capital no total de R$ 46 bilhões
no Berj e o retorno imediato desses recursos ao Banco Bradesco, por meio de
depósitos interfinanceiros, tinha o propósito inequívoco de gerar receitas no
Berj a fim de exaurir os estoques de prejuízo fiscal e base negativa da
contribuição social e, ao mesmo tempo, gerar despesas no Banco Bradesco e
Bradesco Cartões que reduziram indevidamente as suas receitas (e seu lucro
real) e a sua base de cálculo da contribuição social, ou seja, as operações
utilizadas não tinham nenhuma motivação extra tributária.
O Bradesco Cartões apurou prejuízo no ano-calendário de 2014 de R$
25.833.698,78 e baixo lucro real em 2015, decorrentes dos elevados montantes
de despesas com empréstimo apropriadas indevidamente.
As despesas com depósitos interfinanceiros registradas no Bradesco Cartões
carecem dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade e não se
enquadram, portanto, entre aquelas consideradas dedutíveis nos termos do
art. 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, a seguir transcrito.
(...)
Vale registrar a definição de despesa necessária constante no Parecer
Normativo n° 32 de 1981, de que o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades,
principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos. Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica
comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do
negócio, se apresenta de forma usual costumeira ou ordinária. Despesa
necessária é despesa adequada. É a realizada com fins de manutenção,
desenvolvimento, investimento, sempre visando o progresso do empreendimento.
Portanto, fica claro que o passeio de 46 bilhões de reais entre Banco Bradesco,
Bradesco Cartões e Berj não tinha propósito negocial, não havia nenhuma
motivação extra tributária, a única finalidade era a redução do pagamento de
impostos e contribuições. Assim sendo, não cabe no conceito de despesa
necessária, aquela feita sem propósito empresarial. Dessa forma, procedemos
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

à glosa das despesas com depósitos interfinanceiros registradas no Banco
Bradesco Cartões”.
De seu lado, em peças contestatórias altamente qualificadas, tanto na primeira
etapa recursal quanto no RV manejado para apreciação deste Colegiado, expôs todos seus
argumentos jurídicos e as matérias de fato, principalmente as que envolveram a operação
Bradesco (x) Berj que, em última análise, levaram aos lançamentos realizados pelo Fisco sob
argumento de que as despesas surgidas em referido procedimento seriam não passíveis de
dedução, por “desnecessárias”, lançamentos estes ratificados e chancelados em sua esmagadora
maioria pela decisão a quo (fls. 1722/1767):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 2015, 2016
CAPTAÇÃO
DE
RECURSOS
PARA
A
REALIZAÇÃO
DE
OPERAÇÃO
SEM
NENHUM
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
DESLOCAMENTO
ARTIFICIAL
DE
RESULTADOS
ENTRE
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
DESCABIMENTO.
Restando comprovado que a captação de recursos realizada com a
finalidade de viabilizar o aumento de capital em empresa do mesmo
grupo econômico buscou artificialmente transferir resultados entre tais
empresas, resta evidente o descabimento de se considerar possível a
dedução de tal despesa de captação, vez que se intentou burlar a
proibição da transferência de prejuízos fiscais entre empresas.
CAPITALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEGUIDA DE
IMEDIATO RETORNO DOS VALORES AOS ACIONISTAS QUE
APORTARAM O CAPITAL. DESNECESSIDADE DAS DESPESAS
DE
CAPTAÇÃO
REGISTRADAS
PELOS
ACIONISTAS
NO
RETORNO DO CAPITAL.
O imediato retorno de capital aportado em instituição financeira, por
meio de certificados de depósitos interbancários, demonstra a
artificialidade de tal aporte e do retorno do capital aos acionistas.
Restando tal retorno do capital sujeito à incidência de juros, estreme de
dúvida a desnecessidade de tal despesa, vez que os recursos
originalmente já pertenciam aos acionistas.
SALDO NEGATIVO INFORMADO EM ECF. POSSIBILIDADE DE
APROPRIAÇÃO NA AUTUAÇÃO, DESDE QUE DEVIDAMENTE
CONFIRMADA A HIGIDEZ DE SUA COMPOSIÇÃO E A
AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO.
Nos casos em que o sujeito passivo apurou saldo negativo em sua DIPJ
ou ECF, é imperiosa a apropriação de tal saldo negativo na lavratura,
desde que devidamente confirmada sua higidez e ausência de utilização.
Ademais, tal apropriação torna descabida a apresentação de pedidos de
restituição ou declarações de compensação fundados neste saldo
negativo, enquanto permanecer hígida a autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Exercício: 2015, 2016
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos
de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Os valores lançados, exonerados e mantidos pela DRJ são os seguintes:

Em síntese, o que remanesce em discussão é saber se os lançamentos
realizados pelo Fisco têm consistência porque as despesas assumidas pela recorrente seriam
indedutíveis ou se, conforme discorreu a contribuinte em suas pelas recursais, não haveria que se
falar em desnecessidade dos dispêndios, posto que cumpridos todos os requisitos exigidos pela
legislação.
Quando do julgamento do presente Processo no Colegiado, a I. Relatora Junia
Roberta Gouveia Sampaio direcionou seu voto na seguinte linha de pensamento:
“Conforme exposto no TVF, as despesas financeiras incorridas pelo
Recorrente não podem ser classificadas como necessárias, uma vez que
foram feitas “sem propósito empresarial” carecendo, portanto, dos
requisitos de necessidade, usualidade e normalidade previstos no art. 299
do Decreto no 3000/1999.
O conceito de despesas operacionais, à época dos fatos, se encontrava
insculpido no art. 299 do Decreto 3.000/99 – RIR/99, nos seguintes
termos:
(...)
A decisão recorrida, por sua vez, embora reconheça que as despesas
financeiras, em regra, possuam a característica de despesa operacional,
podem, diante de um caso concreto, serem desconsideradas como tais.
Confira-se:
Assim, ao contrário do asseverado na peça defensiva, os requisitos
legalmente previstos para a dedutibilidade de despesas devem ser
analisados no caso concreto e não de forma abstrata (ou, objetiva,
conforme indicado pelo Impugnante). Veja: se despesas de captação são,
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

em tese, necessárias, usuais e normais para instituições financeiras, é
possível que tais despesas não cumpram tais requisitos em uma operação
de captação específica (e foi isto que ocorreu na glosa empreendida
pela fiscalização, como veremos a seguir)
No entanto, tendo a legislação utilizado de conceitos abertos
“necessidade, usualidade e normalidade”, não podem ser submetidos à
interpretação subjetiva pretendida pela decisão recorrida. A utilização dos
mencionados conceitos demonstra que o legislador adotou como premissa
a dedutibilidade das despesas inerentes à atividade da empresa, exceto se
demonstrado pela fiscalização que essa decorreu de mera liberalidade.
Esse é o entendimento constante da Câmara Superior de Recursos Fiscais
no Acórdão no 9101-001.834:
(...)
Sendo assim, as despesas financeiras incorridas pela Recorrente em
operações de depósito interfinanceiro estão relacionadas as suas
atividades operacionais, especialmente porque os recursos por ela
captados foram efetivamente utilizados na subscrição das ações do BERJ.
Quanto a usualidade da despesa o próprio TVF reconhece que “na
definição da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos
Privados (CETIP), Depósito Interfinanceiro (DI) é instrumento
financeiro destinado à transferência de recursos entre as instituições
financeiras que auxilia no fechamento de caixa dos bancos como
instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos
excedentes”, os quais, inclusive, encontram-se regulamentados pela
Resolução no 3.399/06 do Banco Central.
Além disso, a participação em outras empresas, ainda que não conste essa
atividade, expressamente, do objeto social, é atividade legítima a todas as
empresas em geral, conforme se verifica pelo artigo 2o da Lei no
6.404/76. Confira-se:
(...)
No caso específico das instituições financeiras a matéria se encontra,
inclusive, disciplinada pela Resolução BACEN no 2.723/00, que
regulamenta as condições e os procedimentos para participação
societária, direta ou indireta, no país ou no exterior.
Além disso, é importante ressaltar que, conforme decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscal no acórdão no 9101-000.598, as despesas
financeiras são, em regra, despesas operacionais:
IRPJ. DESPESA FINANCEIRA. DEDUÇÃO DO LUCRO REAL.
O Decreto n° 3.000/99, em seu art. 299, determina que são dedutíveis na
apuração do lucro real as despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. A despesa financeira é, em
regra, uma despesa operacional, salvo quando utilizado o recurso
para fins estranhos à atividade fim. Se inexistente qualquer elemento
de prova que descaracterize a normalidade e usualidade da contratação do
empréstimo, a respectiva despesa com juros é dedutível na apuração do
lucro real.” (grifamos).
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Sendo assim, a captação de recursos junto à terceiros com vistas a
realização de um investimento (aumento de capital em empresa ligada) é
operação usual, devendo ser admitida sua dedutibilidade, notadamente,
quando não há qualquer questionamento acerca de sua aplicação no
interesse da companhia nos termos previstos no artigo 299 do RIR/99.
É importante registrar que a 1a Turma Ordinária da 4o Câmara reconheceu
a legitimidade da dedução das despesas na autuação do Banco Bradesco,
relativa à mesma operação objeto do presente processo, conforme se
verifica pela ementa do Acórdão no 1401-003.729 abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DESPESAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO.
Estando comprovadas a necessidade das despesas financeiras
deduzidas na apuração do lucro real, incabível a sua glosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
proferida para o Imposto de Renda, desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos. (grifamos)
Além disso, como observa a Recorrente, a participação detida no BERJ
rendeu frutos ao recorrente, uma vez que no período base autuado e nos
subsequentes seu lucro contábil foi incrementado pelo resultado positivo
de equivalência patrimonial e recebido dividendos , bem como pelo
recebimento de juros sobre o capital próprio, nos anos-base 2013, 2015 e
2016 que inclusive afetaram positivamente os resultados tributáveis. Tal
situação contradiz a afirmação constante da decisão recorrida no sentido
de que “a captação obtida perante o BANCO BRADESCO, que permitiu
a capitalização do BERJ não trouxe nenhuma vantagem para o
BRADESCO CARTÕES.
Por fim, a PGFN alega, em suas contra-razões, que dos dois ativos do
BERJ que teriam despertado o interesse do Grupo Bradesco (estoque de
prejuízos e contrato de prestação de serviço de processamento da folha de
pagamentos firmado com o Estado do Rio de Janeiro) “ apenas o
contrato de prestação de serviços poderia figurar como um elemento do
ativo propício a gerar atividades operacionais, uma vez que o “ativo
fiscal” consiste apenas em uma rubrica contábil com finalidade
exclusivamente fiscal, pois serve apenas para reduzir o montante de IRPJ
e CSLL a pagar”
O prejuízo fiscal é um direito do contribuinte, tanto assim que a lei não
obriga à compensação, que poderá ser exercido segundo a sua
conveniência. Essa característica está expressamente prevista no §2o do
artigo 64 do Decreto Lei no 1598 o qual determina que “dentro do prazo
previsto neste artigo a compensação poderá ser total ou parcial, em um
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

ou mais períodos-base, à vontade do contribuinte”. Além disso, o CPC
no 32, dispõe textualmente que o benefício referente a um prejuízo fiscal
que pode ser compensado para recuperar o tributo corrente de um
período anterior deve ser reconhecido como ativo.
DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO.
Por fim, como fundamento suficiente para reconhecer a improcedência da
autuação fiscal deve-se reconhecer que, em sua totalidade, a operação
questionada não gerou qualquer prejuízo à fiscalização. Isso porque as
despesas financeiras glosadas representaram receitas do Bradesco, assim
como o capital aportado no BERJ foi investido e igualmente rendeu
receitas ao Bradesco Cartões, tendo sido os correspondentes valores
oferecidos à tributação por essas instituições financeiras.
Ao analisar quais foram os impactos da aquisição do BERJ pelo Bradesco
e a sua posterior capitalização por essa instituição financeira e pelo
Bradesco Cartões, a fiscalização não poderia ignorar que os negócios
jurídicos realizados, ao mesmo tempo em que geraram despesas
dedutíveis, redundaram no reconhecimento de receitas tributáveis por
parte das instituições financeiras envolvidas (BERJ, Bradesco e Bradesco
Cartões)”.
Postos os fatos, passo ao meu voto.
Principio pelo ponto fulcral em discussão, qual seja, a conceituação e
aplicação, à legislação tributária, das “despesas” e sua dedutibilidade em relação ao IRPJ e à
CSLL.
Acerca de “glosa de despesas”, “despesas indedutíveis”, “despesas
desnecessárias”, já tive oportunidade de me manifestar em inúmeros acórdãos de minha
relatoria, dentre eles Ac. 1402-002.266, 1402-002.290, 1402-002.511, 1402-002.748, 1402-
003.816, 1402-004.117, 1402-005.381, sempre e sempre no sentido de que, na essência, uma
coisa é a despesa, gasto, consumo; outra sua dedutibilidade. Diga-se, se todo gasto,
genericamente falando, é uma despesa, a recíproca nem sempre é a mesma, ou seja, nem todo
gasto pode ser levado a débito do Estado, utilizando-se o contribuinte da possibilidade de
deduzi-lo das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A respeito, como definido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(instituído pela Resolução CFC n.° 1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 –
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
DESPESAS são “decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de saída ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo
do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de resultado ou de capital
aos proprietários da entidade”.
Esta definição pode ser também tomada levando-se em conta seu surgimento
no curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento
Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades
ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes
de caixa, estoques e ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de
ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não
estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outro lado, a doutrina é incisiva. Por exemplo, para Hendriksen e Breda,
despesa é: “o uso ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as
expirações dos fatores de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de
produtos das empresas”. 1
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções
no valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 2
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas,
participando da concepção de lucro.
Já o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra que lhe é peculiar afirma que
a despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas
podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados no futuro”. 3
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in
“Dicionário de Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em
sentido restrito, representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas.
O que caracteriza a despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou
indiretamente relacionados com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Em síntese, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do esforço,
em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa, com a
perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve, por
definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.
Paulo Viceconti e Silvério das Neves assumem que “despesas operacionais são
gastos pagos ou incorridos pela pessoa jurídica para a realização das transações exigidas pela
atividade da empresa” (Contabilidade Básica – 17a Ed. Saraiva – SP – 2017 - pg. 323).
Para Clóvis Luís Padovese4, “despesas são os gastos necessários para vender e
enviar os produtos. De modo geral, são os gastos ligados às áreas administrativas e
comerciais”.

1 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
2 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
3 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
4 Contabilidade Gerencial – Um enfoque em sistema de informação contábil – 7a Ed. Atlas – SP – 2010 –
pg. 320
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), pontua:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade
geralmente
aceitos,
devendo
observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em
que houver modificação de métodos ou critérios contábeis,
de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar
esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em
livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação
especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que
prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem
registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras
demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas
pelos administradores e por contabilistas legalmente
habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo
deverão ser elaboradas em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais
mercados de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no
11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por
observar as normas sobre demonstrações financeiras
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
E o Decreto-lei no 1.598/1977:

Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Art 7o - O lucro real será determinado com base na
escrituração que o contribuinte deve manter, com
observância das leis comerciais e fiscais.
A conjugação destes dispositivos, das normas reguladoras da ciência contábil e
da mais conceituada doutrina leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na
escrituração e nos levantamentos das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o
resultado de um determinado período será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos
contábeis que afetam a azienda, observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
A controvérsia instala-se a partir do momento em que determinada despesa,
que despesa é sob os ângulos contábil, patrimonial, comercial, econômico e societário, extrapola
os limites destas ciências e se põe ao alcance do raio de ação da legislação fiscal,
especialmente a do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Neste momento, o que é incontroverso doutrinariamente passa a se submeter ao
crivo de outra legislação, de outros conceitos, de outra estrutura.
Dizendo de modo diverso, se determinados estipêndios são “despesas” sob
quaisquer dos enfoques antes vistos e afetam o resultado comercial da entidade, tais gastos, ainda
que despesas sejam, PODEM NÃO SER DEDUTÍVEIS das bases imponíveis de IRPJ (e da
CSLL, quando for o caso), simplesmente porque o legislador tributário assim o determinou.
Como escreve Nilton Latorraca5, “as despesas operacionais, assim como os
custos, que não satisfizerem as condições de dedutibilidade deverão ser adicionadas ao lucro
líquido do exercício para efeito de determinar o lucro real”.
Registre-se, está-se diante de uma regra excepcional trazida pela lei que,
mesmo tendo tomado a contabilidade como ponto de partida para determinação e apuração do
IRPJ (CSLL), em determinado instante faz nela um “corte” e elimina (para fins exclusivamente
fiscais), uma despesa que afetou o resultado apurado e a acresce a este mesmo resultado,
encontrando uma base imponível diferente daquela que será definida para os propósitos
comerciais e societários.
É o parâmetro fixado pelo RIR/1999, artigo 247, § 1o:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o).

5 Direito Tributário – Imposto de Renda das Empresas – 12a Ed. Atlas – SP – 1990 – pg.162

Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do
lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Induvidoso, ainda, que tais dispêndios têm que estar suportados por
documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma sociedade,
exigência que aparece não apenas na legislação fiscal6, mas do mesmo modo na regulação
contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o
1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou
externa, que apóiam ou componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-
contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em
meio magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo
profissional da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser
submetidos ao registro público competente.
No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO:
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
A
escrituração contábil mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se forem comprovados por documentos hábeis e
idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. (Acórdão CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator
Antonio José Praga de Souza)

6 Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária,
com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais.

Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

No exprimir de Edmar Oliveira de Andrade Filho (in Imposto de Renda das
Empresas – 10a Edição – Atlas – SP – 2013 – pg. 266/267) “do ponto de vista contábil e fiscal,
despesa é uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”.
Que segue lecionando que a palavra despesa “é utilizada, de um modo geral, como
sinônima de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou empenhado na aquisição de bens não
vinculados ao processo de produção de mercadorias, produtos e serviços destinados à venda”.
Para fixar e ressalvar:
“Para fins tributários (...), as despesas são dedutíveis ou não, de acordo com
critérios legais de caráter formal, material e temporal. Além da observância desses critérios, o que
habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e certeza, que são fatores importantes para a correta
aplicação do regime de competência”. (destacou-se).
Hiromi Higuchi et alli7 tratam o tema discorrendo que “as despesas efetuadas
pelas pessoas jurídicas podem ser dedutíveis ou indedutíveis na apuração do lucro real. Importante é
também conhecer o momento em que a despesa operacional é dedutível na determinação do lucro real. A
despesa é dedutível pelo regime de competência, ou seja, no momento em que a despesa é considerada
incorrida. As despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se
encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99, isto é, despesas necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas. As despesas necessárias, ainda de
acordo com a legislação fiscal, são as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa”.
Então, compendiando, se a pessoa jurídica suportar “decréscimos nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou
incrementos em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da entidade”
certamente estará diante do conceito de DESPESAS (consoante o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis), porém sua contraposição perante terceiros e principalmente aos órgãos estatais
responsáveis pela aferição de sua regularidade formal e material deverá estar revestida de
todos os requisitos implícita ou explicitamente alinhavados pela lei, doutrina,
jurisprudência e normas reguladoras da ciência contábil.
Insatisfeitos tais parâmetros, especialmente na seara do IRPJ e da CSLL, a
dedutibilidade pretendida pelo sujeito passivo fica comprometida.
São as definições da lei fiscal (RIR/1999, então vigente):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).

7 Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – 2017 – pg. 283

Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

§ 2 As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros
(Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, §1o).
Em suma, para que uma despesa seja DEDUTÍVEL é necessário que atenda
aos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade. É nesse cenário, pois, que devem ser
analisados os lançamentos aqui trazidos.
Iniciando, destaco que o TVF é claro ao afirmar inexistir motivação extra
tributária para a vultosa capitalização do BERJ empreendida pelo BANCO BRADESCO e pelo
BRADESCO CARTÕES (“o objetivo buscado com tal capitalização residiria em deslocar
resultados financeiros de forma artificial para o BERJ e viabilizar o aproveitamento do saldo de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL detidos por tal instituição financeira”). Com
isso, ainda de acordo com a acusação fiscal, em razão desta ausência de motivação extra
tributária, foram consideradas indedutíveis as seguintes despesas registradas pelo BRADESCO
CARTÕES: i) juros passivos decorrentes da captação de R$ 15 bilhões por meio de CDI
adquirido pelo BANCO BRADESCO e ii) juros passivos decorrentes da captação de R$ 15
bilhões por meio de CDI adquirido pelo BERJ, operações e estipêndios considerados
desnecessários, vez que em nada teriam colaborado para o exercício da atividade empresarial
desenvolvida pelo BRADESCO CARTÕES.
Pois bem, como pontuado pela decisão a quo (Ac. DRJ – fls. 1739), a
verdadeira motivação da operação foi fazer com que o destino dado pelo BERJ aos aportes de
capital tivessem retorno imediato e integral ao BANCO BRADESCO e ao BRADESCO
CARTÕES. Como retratado na fotografia:

Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Em valores e na linha do tempo entre 08 a 11 de outubro de 2012:
1.• BANCO BRADESCO transfere para BRADESCO CARTÕES (R$ 15
bilhões) via depósitos interfinanceiros;
2.• BRADESCO CARTÕES transfere para o BERJ os R$ 15 bilhões captados
perante o BANCO BRADESCO) para integralização de aumento de capital;
3.• BANCO BRADESCO para o BERJ (R$ 31 bilhões) visando integralização
de aumento de capital; e
4.• BERJ devolve para o BANCO BRADESCO R$ 46 bilhões referente
depósitos interfinanceiros;
Assim, patente o deslocamento artificial de receitas financeiras para o BERJ,
com a nítida finalidade de aproveitamento do saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas detidas por tal instituição financeira. Frise-se que tal finalidade resta
completamente reforçada pela redução de capital do BERJ tão logo exaurido os saldos de
prejuízo fiscal e bases de cálculo negativas detidos por tal instituição financeira, sendo
pertinente relembrar o quanto exposto pela fiscalização no TVF em relação a esta redução de
capital :
Certamente não se discute que instituições financeiras podem se valer desse
instrumento de captação de recursos.
O ponto nevrálgico não é este!
O aspecto nuclear que aqui se analisa é apurar (já que a recorrente não
esclareceu a contento), os seguintes aspectos fáticos:
a) no momento inicial, o BANCO BRADESCO dispõe de R$ 46 bilhões em
caixa;
b) em seguida, o BRADESCO CARTÕES decide contrair dívida perante o
BRADESCO no valor de R$ 15 bilhões:
c) sequencialmente BRADESCO CARTÕES aplica o valor deste empréstimo
firmado com o BANCO BRADESCO no capital do BERJ;
d) paralela e concomitantemente o BANCO BRADESCO decide aportar os
restantes R$ 31 bilhões no capital do BERJ;
e) ao final, o BANCO BRADESCO anuncia a emissão de depósitos
interfinanceiros e o BERJ devolve os valores aportados pelo BRADESCO
CARTÕES e pelo BANCO BRADESCO ao seu titular original, ou seja, o
próprio BANCO BRADESCO.
Abstraindo possíveis outros motivos, a pergunta que a Fiscalização fez e não
foi respondida a contento é: como compatibilizar a necessidade de caixa – pressuposto para a
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

utilização de depósitos interfinanceiros – quando se constata que o emitente (BANCO
BRADESCO) já dispunha do capital?
Em outras palavras, por que este empréstimo, a circulação pelo BRADESCO
CARTÕES e depois a devolução do referido empréstimo?
Por que toda esta engenharia e por que a necessidade desta despesa financeira
suportada pelo BRADESCO CARTÕES, considerando que todos os recursos financeiros
utilizados na capitalização do BERJ já eram de titularidade do controlador do GRUPO, o
BANCO BRADESCO, antes da operação?
Ainda que se rebele a recorrente contra a conclusão do Fisco e da decisão
recorrida, penso que razão não lhe cabe, isso porque o que aqui se discute é a necessidade da
despesa sob a perspectiva da legislação do IRPJ e da CSLL, ou seja, se o endividamento
assumido pela contribuinte era essencial para a sua atividade produtiva, não bastando para
atender tais requisitos alegar que uma das atividades previstas em seu objeto social seria realizar
investimento em outras pessoas jurídicas. Isso é muito genérico e não mostra qual a necessidade
da despesa.
A verdade é que o BERJ tinha um “ativo” que interessava ao BANCO
BRADESCO e que certamente foi uma das variáveis levadas em conta para a entrada no negócio
e aquisição da participação societária levada a efeito: a existência de prejuízo fiscal!
Isso está claro no próprio RV da recorrente (fls. 1782/1783):

Pois bem, induvidosamente, como bem assenta a PGFN em suas contrarrazões
(fls. 1912), “o pressuposto para o aumento de capital é permitir que uma pessoa jurídica desempenhe a
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

sua atividade operacional, e não para viabilizar o exercício de um pretenso direito a um benefício
fiscal”.
Todas estas narrativas já mostram o cenário das operações, restando apenas ver
em que as despesas suportadas pela recorrente se revestiriam, como esta pretende, dos requisitos
de normalidade, usualidade e necessidade, impostos pelo artigo 299, do RIR/1999, então
vigente.
Data vênia à bem articulada peça de defesa e digna de todos os encômios,
penso que as despesas financeiras assumidas pela recorrente junto ao BANCO BRADESCO não
atenderam aos ditames legislativos que regem a matéria, a uma porque em última análise
visaram permitir que o Bradesco, líder do grupo econômico, utilizasse o prejuízo fiscal que
existia em estoque no BERJ (fato notório e reconhecido pela própria defesa); a duas porque se
está diante de uma situação sui generis: admitir que uma emissão de depósitos interfinanceiros
seria normal e usual e não precisaria ter como finalidade a captação de recursos, mas apenas a
tentativa de compensar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de uma empresa ligada; e, a
três, que, COMPROVADAMENTE, em parcos três dias, o volume aportado pelo Banco a ele
voltou na mesma proporção, restando apenas a utilização dos prejuízos fiscais e as despesas
financeiras suportadas pela recorrente que e pretendeu utilizar no abatimento do IRPJ e da
CSLL.
Ora se o BANCO BRADESCO tinha os recursos para tal empreendimento, por
que BRADESCO CARTÕES teve que dele participar, aparentemente sem recursos próprios,
tanto que fez empréstimo, suportou juros e depois viu quem fez o empréstimo o receber de
volta?
Evidentemente, sob o ângulo societário, comercial, privado, a Fiscalização não
tem o direito de se imiscuir em tais atos. Porém, como dito antes neste voto, quando os efeitos
econômicos passam a afetar as bases imponíveis de tributos e afetar sua apuração, cabe, sim, ao
Poder Tributante aferir a regularidade de tal procedimento e seu reflexo naquilo que cabe ao ente
estatal.
Exatamente como ocorreu nos autos.
Por fim, cabem breves considerações em relação ao suscitado pela defendente
quando assentou que os fatos deveriam ser analisados sob a ótica da “arrecadação global do
tributo”, ou seja, de que a operação realizada foi mais onerosa ao grupo Bradesco.
Sem entrar no mérito nesta valoração, até porque entendo fora do objeto aqui
em discussão, fato é que a decisão recorrida já cuidou deste tema, na forma do voto condutor
(Ac. DRJ – fls. 1740/1742):
“Importante apontar que, o eventual aumento momentâneo dos valores
devidos de IRPJ e CSLL das empresas envolvidas na operação (BANCO
BRADESCO, BRADESCO CARTÕES e BERJ), conforme apontado em
parecer acostado aos autos (fls. 1560/1577), em nada altera o objetivo
fiscal da operação de aumento de capital do BERJ seguida de aquisição
de CDI emitidos pelos BANCO BRADESCO e BRADESCO CARTÕES
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

(como já visto, e até indicado pelo próprio Impugnante, tal objetivo
residia em deslocar receitas financeiras para o BERJ, para fins de
aproveitamento dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
detidos pelo próprio BERJ). Veja que tal aumento momentâneo dos
valores a serem recolhidos de IRPJ e CSLL decorre do fato de que o
BANCO BRADESCO já apuraria prejuízo fiscal nos anos-calendário de
2013 e 2015 sem as despesas de captação artificialmente registradas por
conta a capitalização do BERJ, o que não era possível saber que ocorreria
quando da operação de aumento de capital do BERJ, seguida de aquisição
de CDI emitidos pelos BANCO BRADESCO e BRADESCO
CARTÕES.
Destaca-se que, em função de se apurar que o BANCO BRADESCO já
registraria prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL nos anos-
calendário de 2013 e 2015 (ou seja, apuraria tais resultados negativos
mesmo que ausente a despesa de captação perante o BERJ), o
deslocamento de receitas para o BERJ traz uma aumento momentâneo
dos valores a serem recolhidos de IRPJ e CSLL, por conta da limitação
da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas em 30%
do lucro líquido ajustado. Tal aumento momentâneo, contudo, não se
materializa em verdadeira majoração de carga tributária, pois o
BANCO BRADESCO acabou majorando o valor de seus resultados
negativos nos anos de 2013 e 2015, com possibilidade de compensação
nos anos-calendário seguintes.
Vejamos, nos quadros infra, as compensações de prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas viabilizadas pelas operações em análise, que
evidenciam ter ocorrido a utilização artificial acelerada de tais créditos
fiscais (se tal utilização acelerada não se reverteu em imediato prejuízo
monetário ao Fisco, por conta do exposto no parágrafo precedente, tal
prejuízo certamente ocorrerá em anos futuros, vez que o BERJ, no
exercício normal de suas operações, não utilizaria tão rapidamente os
seus créditos fiscais):

Destaca-se que o deslocamento artificial de receitas financeiras para
o BERJ permitiu a utilização também artificial de créditos fiscais
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

detidos pelo BERJ, em instituição financeira, no vultoso importe
global de R$ 972 milhões!
Importante frisar-se, por fim, que causou estranheza a esta
autoridade julgadora o fato de o Impugnante não solicitar que a
PricewaterhouseCoopers também se manifestasse sobre os ativos
fiscais diferidos registrados em patamar superior por conta das
operações realizadas, notadamente pelo BANCO BRADESCO. Caso
abordado o registro de tais ativos fiscais, restaria evidente a
vantagem fiscal intentada com a realização das operações em foco,
notadamente pela utilização acelerada dos prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas detidos pelo BERJ”. (os destaques são todos do
original).
Concluindo, o desvio para este outro tema me parece inoportuno e foge àquilo
que aqui se analisa, ou seja, se as despesas suportadas pela recorrente, BRADESCO CARTÕES,
revestem-se dos requisitos de normalidade, usualidade e necessidade, na forma do preceito
imperativo do artigo 299, do RIR/1999.
Contra esta realidade, impensável a tentativa de justificar a capitalização do
BERJ sob o pretexto de que haveria razões negociais, no próprio BERJ, que demandariam
recursos. Com efeito, restou demonstrado que o único propósito na capitalização do BERJ foi
propiciar o aproveitamento do estoque de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL. Partindo
dessa premissa, forçoso concluir que o BRADESCO CARTÕES incorreu em despesas
desnecessárias e que não podem ser tratadas como usuais e normais, isso porque não se mostra
juridicamente válido afirmar que são dedutíveis – usuais, normais e necessárias – as despesas
incorridas por uma pessoa jurídica (BRADESCO CARTÕES) para que outra pessoa jurídica
pudesse aproveitar estoques de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
Mais a mais, qual a “necessidade, normalidade e usualidade” nesta
operação? Em que a recorrente se beneficiou em termos de geração de receita, obtenção de
lucro ou aumento de seu patrimônio, sabendo-se que as despesas, como dito alhures, são a
contrapartida das receitas, participando da concepção de lucro?
Nada, evidentemente.
Por fim, para que não pairem duvidas e resumindo, a regra geral, em termos de
despesas operacionais, é no sentido de que, em princípio, todos os dispêndios da empresa são
dedutíveis, salvo quando existe previsão legislativa em sentido oposto:
É a lição de Ricardo Mariz de Oliveira ao afirmar que “todas as despesas
relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora têm vocação
para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando de acrescer a ela as
despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma exceção à regra de dedutibilidade
das despesas”8. (sublinhado).
Então, como a lei não pode prever uma a uma as inúmeras atividades e
espécies de gastos da empresa, definiu-se genericamente que todos os custos e despesas são

8 Ricardo Mariz de Oliveira – Fundamentos do Imposto de Renda – São Paulo – Ed. Quartier Latin – 2008 – pg. 691
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

admitidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda, porém – e aí o ponto nevrálgico
do caso – o legislador estabeleceu exceções, que consistem na não dedutibilidade, na
limitação do valor dedutível, e na sua subordinação a determinadas condições e requisitos.
Assim, o procedimento para se saber se uma despesa é dedutível consiste em
verificar se existe dispositivo legal específico tratando da mesma. Caso exista, o tratamento
fiscal seguirá o dispositivo específico. Não existindo, as despesas serão dedutíveis se observadas
as quatro regras gerais básicas para dedutibilidade, que são:
a) os valores não serem passíveis de apropriação direta em custos
e não constituírem inversões de capital;
b) serem despesas necessárias, usuais e normais, vinculadas à
fonte produtora dos rendimentos;
c) serem comprovadas e escrituradas;
d) serem debitadas no período-base competente.
Indubitavelmente, as regras citadas no item “b” oferecem as maiores
dificuldades de análise. Aparentemente, por ser oposto ao de mera liberalidade, o conceito de
necessidade poderia ser definido por critérios puramente subjetivos. Todavia, não é assim:
como exaustivamente dito neste voto. Na verdade, “necessidade” deve ser corolário direto da
relação havida entre os gastos (despesas) e a contribuição desses gastos para a geração da
correspondente receita. Portanto, consequência direta do confronto entre duas situações de fato, a
saber:
Gastos vs. Receitas
Ou seja, deve haver nexo causal direto entre as despesas e as atividades da
empresa, de modo que, vale dizer, são despesas necessárias aquelas sem as quais o
empreendimento empresarial não pode ir adiante.
São dispêndios que possibilitam à empresa promover suas atividades que
são, enfim, produtoras dos seus respectivos rendimentos. São dispêndios que colaboram
para a consecução da atividade produtora da riqueza.
Quanto à usualidade e normalidade, despesas usuais são aquelas normais ao
exercício de certa atividade, exprima-se, são corriqueiras e circulam pelo cotidiano da
companhia. Em outro dizer, não são esporádicas e nem exceção, antes regra.
Em suma, não basta comprovar que a despesa foi “assumida” – isso é óbvio –
nem que houve desembolso. É indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio
correspondeu à contrapartida de algo recebido.
E isso, data vênia, não consegui vislumbrar nos autos.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.398 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720939/2019-60

Concretamente, a Autoridade Fiscal identificou que as despesas que afetaram
as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL da recorrente e que tiveram origem no empréstimo
tomado por BRADESCO CARTÕES, relativas aos depósitos interfinanceiros contratados com o
BANCO BRADESCO, não se formataram aos contornos exigidos pelo art. 299 do RIR/99,
razão pela qual deve ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
CONSLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos aqui apreciados, observando que a decisão recorrida
exonerou parte do montante tributável (Ac. DRJ – fls. 1767).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1963
DF CARF MF
Original